Tribunal: CARF
Processo: 15504.720233/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTOS DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI’s) encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma que prevê a tributação ou a aplicação de penalidade, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PARA FINS TRIBUTÁRIOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo tal poder da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material, com prevalência da substância sobre a forma.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. NECESSIDADE.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/dever de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego comprovada.
PAGAMENTOS A PESSOAS JURÍDICAS CONSTITUÍDAS POR SÓCIOS DA AUTUADA. CARACTERIZAÇÃO DE PRÓ-LABORE INDIRETO.
Pagamentos realizados a pessoas jurídicas constituídas por sócios da autuada, por prestação de serviços alinhados à atividade-fim desta última, configuram pró-labore indireto.
O pró-labore corresponde à retribuição recebida pelos sócios das sociedades por cotas de responsabilidade limitada em decorrência do trabalho realizado para a empresa, integrando o salário-de-contribuição destes segurados contribuintes individuais.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF 109. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720233/2015-13
ACÓRDÃO
2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECTRAN - TÉCNICOS EM TRANSPORTE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTOS DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI’s) encontram-se revestidos das formalidades
legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada
motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e
certeza, podendo ser exigidos nos termos da lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma que prevê a
tributação ou a aplicação de penalidade, deve o Fisco proceder ao
lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória, nos termos do
artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores
efetivamente ocorridos, sendo tal poder da própria essência da atividade
de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material, com
prevalência da substância sobre a forma.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
NECESSIDADE.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação
quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes
as características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
2
poder/dever de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
relação de emprego comprovada.
PAGAMENTOS A PESSOAS JURÍDICAS CONSTITUÍDAS POR SÓCIOS DA
AUTUADA. CARACTERIZAÇÃO DE PRÓ-LABORE INDIRETO.
Pagamentos realizados a pessoas jurídicas constituídas por sócios da
autuada, por prestação de serviços alinhados à atividade-fim desta última,
configuram pró-labore indireto.
O pró-labore corresponde à retribuição recebida pelos sócios das
sociedades por cotas de responsabilidade limitada em decorrência do
trabalho realizado para a empresa, integrando o salário-de-contribuição
destes segurados contribuintes individuais.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória
correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF 109. NÃO CONHECIMENTO DA
MATÉRIA.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações referentes ao arrolamento de bens,
e na parte conhecida, rejeitar a preliminares, e no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nuñez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
3
RELATÓRIO
Adoto como relatório aquele utilizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento na decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
DA AUTUAÇÃO
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s)
lavrados, pela fiscalização, contra o contribuinte retro identificado:
(1) AI DEBCAD n.o 51.060.821-3, no montante de R$ 1.631.699,72 (um milhão,
seiscentos e trinta e um mil e seiscentos e noventa e nove reais e setenta e dois
centavos), consolidado em 23/01/2015, referente a contribuições destinadas à
Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I, II e III da Lei n.o 8.212/91,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuintes individuais, não declaradas em GFIP (Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e não recolhidas,
relativas às competências 01/2010 a 12/2011;
(2) AI DEBCAD n.o 51.060.822-1, no montante de R$ 126.137,79 (cento e vinte e
seis mil e cento e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), consolidado em
23/01/2015, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados, não descontadas de suas
remunerações, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às competências
01/2010 a 12/2011;
(3) AI DEBCAD n.o 51.060.823-0, no montante de R$ 238.950,62 (duzentos e
trinta e oito mil e novecentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos),
consolidado em 23/01/2015, referente a contribuições destinadas a terceiros –
SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE – incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
relativas às competências 01/2010 a 12/2011;
(4) AI DEBCAD n.o 51.060.824-8, com código de fundamento legal 30, e multa no
valor originário de R$ 1.925,81 (um mil e novecentos e vinte e cinco reais e
oitenta e um centavos), por infração ao disposto no artigo 32, inciso I da Lei n.o
8.212/91, e no artigo 225, inciso I e parágrafo 9o do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99;
(5) AI DEBCAD n.o 51.060.825-6, com código de fundamento legal 59, e multa no
valor originário de R$ 1.925,81 (um mil e novecentos e vinte e cinco reais e
oitenta e um centavos), por infração ao disposto no artigo 30, inciso I, alínea “a”
da Lei n.o 8.212/91, e no artigo 216, inciso I, alínea “a” do RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/99.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
4
O Relatório Fiscal, de fls. 54 a 75, comum aos 5 (cinco) AI’s, em suma, traz as
seguintes informações:
- que os autos de infração por descumprimento de obrigações principais e
acessórias integram um único processo por possuírem os mesmos elementos de
prova, conforme preceitua o art. 9o do Decreto n.o 70.235/72 e alterações;
- que os fatos geradores das contribuições lançadas são: 1) salários pagos a
pessoas físicas, segurados empregados, contratados pela autuada na forma de
pessoas jurídicas; e, 2) remunerações adicionais pagas a contribuintes individuais,
sócios administradores da autuada, mediante Notas Fiscais de Prestação de
Serviços;
- que os valores dos fatos geradores aqui tratados não foram incluídos em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social – GFIP e tampouco foram recolhidos em Guia da Previdência
Social – GPS até a data do início do procedimento fiscal, que se deu em
03/10/2014, por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal;
- que, para a constatação dos fatos geradores, foram examinados os seguintes
documentos e elementos: Contratos de Prestação de Serviços; Contrato Social da
TECTRAN e respectivas alterações; Informações de folha de pagamento e
contábeis extraídas do Manual de Arquivos Digitais – MANAD, disponibilizado pela
empresa mediante Termo de Intimação Fiscal; Lançamentos contábeis do Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, extraído dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (RFB); Notas Fiscais dos pagamentos efetuados aos
prestadores de serviços; Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e do
Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP extraídas dos
Sistemas Internos de Informatização da RFB;
- que os valores das remunerações foram apurados por meio da análise de
lançamentos contábeis havidos na conta analítica Serviços Prestados – PJ, código
5.1.020.20100.51227;
- que foram elaboradas planilhas individualizadas, constituídas pelos anexos IV a
XVII, com o nome dos prestadores de serviços, elaboradas com base nos citados
lançamentos contábeis, contendo as datas de contabilização, valores e respectivas
notas fiscais;
- que estes valores foram confirmados, por amostragem, mediante conciliação
com as Notas Fiscais apresentadas pelo contribuinte em atendimento ao Termo
de Intimação Fiscal n.o 03;
- que também integram este relatório as seguintes planilhas: “Anexo I – Relação
de Prestadoras e Responsáveis”, que contém os nomes das prestadoras de
serviços e os respectivos responsáveis, considerados empregados da TECTRAN;
“Anexo II A – Empregados Contratados como PJ – 2010”, onde estão informados
os empregados com as respectivas remunerações, contribuições de segurados e
competências de 2010; “Anexo II B – Empregados Contratados como PJ – 2011”,
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
5
onde estão informados os empregados com as respectivas remunerações,
contribuições de segurados e competências de 2011; “Anexo III A – Pro Labore
Indireto – 2010”, onde estão informados os contribuintes individuais e as
respectivas remunerações do ano de 2010; “Anexo III B – Pro Labore Indireto –
2011”, onde estão informados os contribuintes individuais e as respectivas
remunerações do ano de 2011;
- que os vínculos entre as prestadoras de serviços e seus respectivos responsáveis
(sócios majoritários) e participação societária foram obtidos nos cadastros de
pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal do Brasil;
- que, inexistindo um sócio majoritário, o salário de contribuição foi rateado entre
os componentes do quadro societário;
- que não foram lançados os créditos referentes à contribuição dos contribuintes
individuais, em virtude de já terem sido efetuados os descontos e o respectivo
recolhimento sobre os pro labores pagos em folha de pagamento e informados
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social – GFIP;
- que o lançamento encontra-se amparado nos dispositivos legais citados neste
Relatório, bem como na legislação constante do Anexo “FLD – Fundamentos
Legais do Débito”;
- que os valores relativos às contribuições devidas, originário e acréscimos legais
(juros e multas), encontram-se discriminados mensalmente, no Anexo “DD –
Discriminativo do Débito”;
- que foi lavrado Termo de Arrolamento de Bens e Direitos do sujeito passivo,
previsto no art. 64 da Lei n.o 9.532 de 10/12/97, uma vez que a soma dos créditos
tributários de responsabilidade do sujeito passivo se enquadrava nas condições
previstas no art. 2o da Instrução Normativa RFB n.o 1.171, de 07/07/2011 na
redação dada pela Instrução Normativa n.o 1.197, de 30/09/2011.
No item “7.1 – Segurados Empregados contratados como Pessoas Jurídicas
(Código de Levantamento: PJ)” do Relatório Fiscal, se informa:
- que a TECTRAN contratou diversas pessoas físicas na forma de empresas
(pessoas jurídicas), quando deveria registrá-las como seus empregados de acordo
com a legislação pertinente;
- que, a TECTRAN incorreu em uma sistemática irregular de contratação de
diversos empregados – profissionais de áreas ligadas à atividade fim da mesma,
sendo que esta pactuação se deu por meio de Contratos de Prestação de Serviços
celebrados com aqueles profissionais figurando como empresários (sócios das
pessoas jurídicas);
- que a relação de emprego foi atestada mediante análise de elementos que
identificaram os pressupostos de tal vínculo: prestação de serviço, pessoalidade,
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
6
remuneração, não-eventualidade e subordinação, na forma como preceitua a Lei
n.o 8.212/91, em seu art. 12, inciso I, alínea “a”;
- que o conteúdo dos Contratos de Prestação de Serviço mostra-se semelhante e
padronizado, obedecendo a um padrão pré-definido, sendo alterados apenas os
dados da empresa contratada e o objeto dos contratos, chamando atenção a
forma muito resumida como são construídos, e a existência, no conteúdo de
alguns contratos, de cláusula de “Obrigações” onde só há previsão de deveres da
contratada, inexistindo obrigações por parte da TECTRAN;
- que a não eventualidade diz respeito à contratação de serviços relacionados com
a atividade fim da empresa contratante, à natureza do trabalho desenvolvido pelo
profissional, inerente àquela a que se propõe executar seu contratante, bem
como da necessidade permanente desta relação;
- que os trabalhos executados pelos contratados se inserem no objetivo social da
TECTRAN – engenharia de transporte e tráfego – mas não possuíam maiores
especificações contratuais e seriam “individualizados caso a caso”;
- que a não eventualidade também se manifestava claramente nos prazos
estipulados nos contratos (quase sempre muito longos) e nas previsões de
prorrogação, consistindo em verdadeiro contrato de trabalho por prazo
indeterminado;
- que, seguindo a análise dos contratos de prestação de serviço, a subordinação
imposta aos contratados ficou transparente;
- que ficou demonstrado o poder diretivo da TECTRAN aos seus prestadores de
serviços, quando se observa, no item 1.5 da “Cláusula Primeira – Do Objeto”, a
obrigação dos trabalhos serem submetidos à direção da TECTRAN para análise;
- que a “Cláusula Quinta – Da Fiscalização”, dando poderes à autuada para
fiscalizar e vistoriar a exata e pontual prestação dos serviços executados, quando
lhe conviesse, também seria prova contundente da subordinação hierárquica;
- que era determinado pela TECTRAN, aos prestadores de serviços, atuar dentro
dos padrões por ela definidos e, sempre que solicitado, prestar informações
necessárias ao acompanhamento (supervisão) dos trabalhos, sendo que tal
obrigação não deixava ao contratado qualquer possibilidade de autonomia na
gestão dos serviços prestados, deixando claro quem estava no comando;
- que, examinando os contratos, se deparava, ainda, com outra situação típica da
relação empregador-empregado: o resultado dos trabalhos realizados pelos
contratados era de exclusiva propriedade da TECTRAN;
- que a pessoalidade na relação “TECTRAN – Prestador de Serviços” se
comprovava na medida em que, após pesquisas nos sistemas informatizados da
RFB atestou-se que nenhum dos prestadores de serviços possuía empregados
registrados nas suas respectivas GFIP’s, se deduzindo disto que os serviços foram
executados pessoalmente por seus responsáveis;
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
7
- que a pessoalidade na relação “TECTRAN – Prestador de Serviços” também se
manifestava quando havia exigência no sentido de que o contratado não podia
ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações pactuados, sem o prévio
consentimento da contratante;
- que se notou, também, por meio da análise do Razão contábil dos contratados,
que as Notas Fiscais emitidas seguiam uma sequência numérica ininterrupta,
indicando que a prestação de serviço se dava de forma exclusiva à TECTRAN;
- que a realidade encontrada pela fiscalização relativa ao contrato de trabalho
deve prevalecer em relação à forma da contratação apresentada pela empresa, de
acordo com o Regulamento da Previdência Social;
- que restou comprovado que a TECTRAN contratou trabalhadores mediante
remuneração, para realização dos serviços permanentes da empresa, com
atribuições estabelecidas em contratos de prestação de serviços que importam
em pessoalidade e subordinação no exercício das atividades, além de exigir o
comprometimento profissional da pessoa física e não da pessoa jurídica;
- que desconsiderar a personalidade jurídica, no presente caso, não significava
desconstituir a pessoa jurídica, e sim, não reconhecê-la como tal no que diz
respeito às contribuições previdenciárias, para que fossem tidos como salários de
contribuição os pagamentos efetuados aos segurados empregados aqui
alcançados.
No item “7.2 – Pro Labore Indireto (Código de Levantamento: PL)” do Relatório
Fiscal, por sua vez, se informa:
- que a TECTRAN, efetuou, dentro do período de janeiro de 2010 a dezembro de
2011, pagamentos de remunerações complementares (Pro Labore) aos seus
Sócios Administradores, sem o trânsito pelas folhas de pagamento, acobertados
por Notas Fiscais de Prestação de Serviços de empresas de propriedade daqueles
dirigentes;
- que a administração da empresa, segundo seu Contrato Social, é exercida
conjuntamente pelos seus sócios – Eduardo Cândido Coelho – CPF 293.453.246-15
e Silvestre de Andrade Puty Filho – CPF 384.583.497-87;
- que, de acordo com as folhas de pagamento extraídas de arquivos digitais no
formato do Manual de Arquivos Digitais – MANAD e de informações constantes
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social – GFIP, os Sócios Administradores da autuada
receberam pagamentos, a título de pro labore, no período desta ação fiscal;
- que, no curso da ação fiscalizadora, constatou-se que os citados Sócios
Administradores, além do recebimento daquelas remunerações inerentes aos
respectivos cargos, também percebiam “pro labore indireto”;
- que, a TECTRAN incorreu em uma sistemática irregular de pagamento de
remuneração suplementar aos seus Sócios Administradores mediante a
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
8
contratação de empresas, cujo quadro societário era composto por eles mesmos,
conforme demonstrado abaixo, tendo esta pactuação se dado por meio de
Contratos de Prestação de Serviços celebrados entre as partes;
Empresa: Transitus Engenharia de Transportes Ltda.
CNPJ: 03.878.408/0001-59
Sócio
Participação societária
Eduardo Cândido Coelho
49,50%
Silvestre de Andrade Puty Filho
49,50%

Empresa: Tecgis – Sistemas de Informação e Engenharia Ltda.
CNPJ: 03.140.496/0001-97
Sócio
Participação societária
Eduardo Cândido Coelho
25,00%
Silvestre de Andrade Puty Filho
48,50%
Ligia Gesteira Coelho (considerada
empregada da TECTRAN)
23,25%

Empresa: Modelle Logística e Engenharia Ltda.
CNPJ: 09.719.777/0001-85
Sócio
Participação societária
Eduardo Cândido Coelho
24,25%
Silvestre de Andrade Puty Filho
24,25%
Andre
Augusto
Cunha
Libanio
(considerado empregado da TECTRAN)
24,25%
Rodrigo Sírio Coelho (considerado
empregado da TECTRAN)
21,25%

- que, analisando os Contratos de Prestação de Serviço, se evidenciam as
situações que demonstram o ilícito tributário;
- que, no caso da Transitus Engenharia de Transportes e da Tecgis – Sistemas de
Informação e Engenharia, não é formatado o objeto contratual da forma
usualmente registrada nas relações mercantis, sendo que, na cláusula específica
relacionada ao Objeto, existe a previsão, de forma genérica, de prestação de
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
9
serviços de acordo com o interesse da TECTRAN para o atendimento aos seus
clientes e, deste modo, seriam individualizados caso a caso, e que, aliado a isto, se
definia que as prestadoras de serviços possuíam a qualificação necessária “no
âmbito que a ela seriam atribuíveis” além de estarem alinhadas com o objetivo
social da TECTRAN;
- que, quanto à Modelle Logística e Engenharia Ltda., o objeto do contrato seria a
engenharia de transporte e planejamento urbano, ou seja, também se identifica
com os propósitos sociais da TECTRAN;
- que se evidenciava, então, que a prestação de serviços se alinhava às atividades
da autuada;
- que, pesquisando as Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP das empresas contratadas,
constatou-se que, em nenhum momento, houve informação da existência de
empregados em seus quadros;
- que os serviços seriam prestados pelos Sócios Administradores da TECTRAN, e
também, quando o caso, com o concurso de outros sócios que foram
considerados verdadeiros empregados da autuada, como relatado no fato
gerador específico (item 7.1);
- que os Sócios Administradores, proprietários das empresas mencionadas
executariam, sem o concurso de empregados, serviços na mesma área de atuação
da TECTRAN, sendo que as atividades exercidas, se não rigorosamente idênticas,
se confundiam, deixando transparecer o objetivo da operação ilegítima;
- que, nos exercícios fiscais atingidos por esta auditoria fiscal, verificou-se, em
relação às empresas em questão, que a totalidade de suas respectivas receitas
declaradas equivaliam aos serviços prestados à TECTRAN, ou seja, prestaram
serviços com exclusividade à autuada;
- que a realidade encontrada pela fiscalização relativa aos contratos celebrados
deve prevalecer em relação à forma da contratação apresentada pela empresa;
- que restou comprovado que a TECTRAN remunerou seus Sócios
Administradores, de forma indireta, mediante a criação de empresas e a emissão
de Notas Fiscais com aquela finalidade;
- que desconsiderar a personalidade jurídica, no presente caso, não significava
desconstituir a pessoa jurídica, e sim, não reconhecê-la como tal no que diz
respeito às contribuições previdenciárias, para que fossem tidos como salários de
contribuição os pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais
aqui alcançados.
No item “13 – DEBCAD: 51.060.824-8 (CFL 30)” do Relatório Fiscal, constam as
seguintes informações:
- que este AI foi lavrado por deixar a empresa de preparar folhas de pagamento
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados e
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
10
contribuintes individuais a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela RFB;
- que o contribuinte remunerou pessoas físicas, consideradas como segurados
empregados, e pagou complemento de pro labore a sócios administradores, na
forma de Pessoas Jurídicas, sem elaborar as respectivas folhas de pagamento;
- que, nas planilhas “Anexo II A – Empregados Contratados como PJ – 2010”,
“Anexo II B – Empregados Contratados como PJ – 2011”, “Anexo III A – Pro-
Labore Indireto – 2010” e “Anexo III B – Pro- Labore Indireto – 2011” estão
informados os empregados e contribuintes individuais não incluídos em folha de
pagamento com os respectivos salários de contribuição, descontos de segurados
empregados e competências;
- que não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99;
- que, de acordo com o disposto no art. 92 e 102 da Lei 8.212/91 e artigo 283,
inciso I, alínea “a” do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, a multa aplicada corresponde a R$ 1.925,81 (um mil,
novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), tendo em vista a
atualização determinada pela Portaria Interministerial MPS/MF n.o 13, de
09/01/2015 – DOU de 12/01/2015.
E, no item “14 – DEBCAD: 51.060.825-6 (CFL 59)” do Relatório Fiscal, por sua vez,
constam as seguintes informações:
- que este AI foi lavrado por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições de segurados empregados a seu serviço;
- que a empresa remunerou pessoas físicas, consideradas como segurados
empregados, contratados na forma de Pessoas Jurídicas, sem efetuar o desconto
da contribuição previdenciária devida pelos mesmos;
- que, nas planilhas “Anexo II A – Empregados Contratados como PJ – 2010”,
“Anexo II B – Empregados Contratados como PJ – 2011”, estão informados os
empregados com os respectivos salários de contribuição e os valores que
deveriam ser descontados mensalmente;
- que não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99;
- que, de acordo com o disposto no art. 92 e 102 da Lei 8.212/91 e artigo 283,
inciso I, alínea “g” do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, a multa aplicada corresponde a R$ 1.925,81 (um mil,
novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), tendo em vista a
atualização determinada pela Portaria Interministerial MPS/MF n.o 13, de
09/01/2015 – DOU de 12/01/2015.
Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes documentos
relativos aos Autos de Infração: Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
11
do Processo; capas dos Autos; DD – Discriminativo do Débito; FLD – Fundamentos
Legais do Débito; IPC – Instruções para o Contribuinte; Relatório de Vínculos;
Termo de Início de Procedimento Fiscal; Termos de Intimação Fiscal; TEPF –
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal; Recibo de arquivos entregues ao
contribuinte.
Foram anexadas, aos autos, pela fiscalização, ainda, as seguintes planilhas:
(...)

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com as autuações em tela, das quais foi cientificado em
28/01/2015 (fls. 03, 13, 20, 28 e 29), o contribuinte apresentou, em 27/02/2015
(fl. 219), a impugnação de fls. 219 a 268, com documentos anexos às fls. 269 a
1.167 (cópias da 17a Alteração de Contrato Social da TECTRAN, de 01/03/2013, de
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da TECTRAN no CNPJ, de
Procuração e Substabelecimento, de documentos de identificação dos
subscritores da impugnação, dos Autos de Infração, de Recibo de arquivos
entregues ao contribuinte, de Termo de Arrolamento de Bens e Direitos, de
Folhas de Pagamento da TECTRAN, de Declarações prestadas por sócios das
pessoas jurídicas contratadas pela TECTRAN, da 4a Alteração Contratual da
Sociedade TECGIS, de 13/08/2010, da 4a Alteração Contratual da Sociedade
MODELLE, de 13/08/2010, da 5a, 6a e 7a Alteração Contratual da Sociedade
TRANSITUS, de 01/06/2008, 13/08/2010 e 08/11/2010, de folhas do Razão
Analítico e de fichas da DIPJ, referentes a distribuição de lucros e rendimentos de
dirigentes, e de recibos de pagamento de pró-labore da TECTRAN, TRANSITUS,
TECGIS e MODELLE, de atestados técnicos concernentes às empresas TECTRAN,
TRANSITUS, TECGIS e MODELLE), pugnando por sua tempestividade, fazendo um
breve relato dos fatos, e deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir
sintetizadas.
Dos Autos de Infração:
Relata, aqui, a impugnante, se tratar de Autos de Infração lavrados pela Delegacia
da Receita Federal de Belo Horizonte/MG para a constituição de suposto crédito
tributário referente a contribuições previdenciárias da empresa, dos segurados e
destinadas a terceiros, além de multas por descumprimento de obrigações
acessórias, no valor total de R$ 2.000.639,75 (dois milhões, seiscentos e trinta e
nove reais e setenta e cinco centavos), discriminando o crédito lançado em
quadro.
Nota que a ação fiscal teve a finalidade de apurar as contribuições previdenciárias
supostamente não recolhidas em época própria e não declaradas em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP’s).
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
12
Menciona que teriam sido os seguintes os fatos geradores apontados pelo Fisco:
a) salários pagos a pessoas físicas, segurados empregados, contratados por ela na
forma de pessoas jurídicas; e, b) remunerações adicionais pagas a contribuintes
individuais, sócios administradores dela, mediante Notas Fiscais de Prestação de
Serviços.
Entende, todavia, que os Autos de Infração não mereceriam prevalecer, pois
seriam nulos, dada a fiscalização deficitária do assunto, e o lançamento fiscal seria
improcedente, uma vez que inexistiria relação empregatícia entre ela e as
contratadas, bem como não haveria que se falar no pagamento de pró-labore
indireto aos sócios, e afirma que é o que se passaria a expor, em seguida.
Do escorço fático envolvido na autuação:
Esclarece, aqui, a impugnante, que seria sociedade que teria por objetivo social:
(i) consultoria, assessoria e projetos de engenharia de transporte, arquitetura,
urbanismo e meio ambiente; (ii) desenvolvimento de pesquisas técnicas e planos
funcionais de transporte e tráfego; (iii) desenvolvimento de metodologias de
treinamento e elaboração de recursos instrucionais dentro do objetivo social da
empresa; (iv) supervisão de sistemas de transporte e tráfego; (v) estudos de
viabilidade técnica e econômica de projetos; (vi) projetos de engenharia civil; (vii)
prestação de serviços em implantação de sistema de informação; (viii) realização
de levantamentos topográficos, geodésicos e cadastramentos; (ix) prestação de
serviços de assessoria e consultoria técnica em geoprocessamento; (x) aplicação
de sistemas de informação georreferenciados em análise espacial, estudos de
mercado e logística.
Observa que atuaria no ramo de consultoria de engenharia de tráfego e de
transporte, e que, para a consecução do seu objetivo social, necessitava praticar
atividades que seriam bastante peculiares, sendo que a atuação nesse ramo
implicava no domínio de outros setores do conhecimento, tais como engenharia
civil, arquitetura, topografia, geoprocessamento, sistemas de informação etc.
Explica que, ante a complexidade das atividades exercidas, nesta seara, seria
recorrente a subcontratação ou a contratação de outras empresas, a fim de que
estas executassem parte da obra, lembrando que, no ramo da engenharia de
tráfego e transporte, existiriam sociedades ou profissionais que teriam se
especializado em atividades específicas.
Afirma que as sociedades contratadas por ela (e por muitas outras tomadoras de
serviços) seriam renomadas no mercado por atuarem com excelência em
assuntos que demandavam conhecimento técnico específico, e que seria comum
que tais fossem sociedades de profissionais, nas quais os sócios, por contarem
com grande reputação, atuavam em nome próprio, assumindo as
responsabilidades típicas da profissão regulamentada.
Registra que seria demonstrado adiante que ela teria contratado, por exemplo,
sociedades de profissionais compostas por renomados engenheiros ou arquitetos,
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
13
dentre outros, que jamais teriam sido seus funcionários e nem agido como tais, se
tratando de verdadeiros empreendedores, que não manteriam relação trabalhista
com ela ou com qualquer outro contratante.
Menciona que a necessidade de contratação de outras empresas também poderia
ser provocada pela demanda excessiva em dado momento ou pela contratação de
obra demasiadamente complexa, que imporia a busca por sociedades parceiras.
Assevera que esse cenário, por si só, nada teria de ilícito, que, desde que
observadas as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, seria permitido às
empresas de engenharia subcontratarem a execução de parte dos serviços, sem
que isso caracterizasse qualquer tipo de simulação para o não cumprimento das
obrigações trabalhistas ou previdenciárias.
Ressalta que os sócios dela, caracterizada como sociedade empresária, também
seriam sócios de sociedades do tipo simples, não empresárias, compostas por
profissionais da engenharia, sendo que estas sociedades uniprofissionais
observariam as normas próprias do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Minas Gerais (Crea-Minas), para o seu funcionamento e
constituição, bem como a legislação municipal, para o recolhimento do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza.
Nota que, de forma semelhante, nada haveria de ilícito na constituição de
sociedade empresária e na participação do quadro societário de sociedades
simples, uma vez que as empresas em questão possuiriam objeto de atuação
próprio e determinado, conforme seria explicado.
Sustenta que a sua boa-fé também poderia ser demonstrada por meio de sua
extensa folha de pagamentos, na qual seriam mencionados os salários de
profissionais diversos, considerados elevados em vários casos, tais como (i)
gerentes; (ii) auxiliares; (iii) tecnólogos; (iv) analistas; (v) técnicos; (vi)
coordenadores etc., destacando que esses empregados seriam remunerados
conforme os valores determinados nas normas que regeriam as categorias, sendo
recolhidas as contribuições previdenciárias incidentes.
Informa que contrataria sociedades prestadoras de serviços (quando necessário) e
que, concomitantemente, possuiria diversos empregados, aos quais seriam
aplicadas as leis trabalhistas e previdenciárias de regência, não se tratando de
uma sociedade qualquer, que não possuiria funcionários em seus quadros, mas
contrataria pessoas jurídicas para burlar o Fisco, no intuito de reduzir a carga
tributária.
Segundo a empresa, a prevalecer o entendimento exarado nos Autos de Infração,
não apenas ela seria vítima de grave injustiça fiscal, mas todo o mercado se
sentiria prejudicado, uma vez que contratar uma pessoa jurídica para prestar
determinado tipo de serviço (com autonomia e eventualidade) poderia ensejar
um risco enorme de autuação, mitigando, assim, os negócios e as práticas
comerciais entre as empresas.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
14
Defende que a relação mantida entre ela e os prestadores contratados seria
motivada pela necessidade de serviços mais especializados ou de auxílio em
grandes demandas, sendo praxe no mercado da engenharia, e que, por isso, não
haveria que se falar em qualquer relação empregatícia, hábil a justificar a
exigência de contribuições previdenciárias, além daquelas já pagas por ela.
E finaliza, afirmando que, feitos esses comentários de ordem fática, passaria ao
exame das razões de mérito que ensejariam a improcedência da autuação.
Da alegação de nulidade do Auto de Infração – fiscalização deficitária e falta de
motivo para o lançamento:
Nota, aqui, a autuada, que as empresas contratadas por ela seriam prestadoras de
serviços idôneas e reconhecidas no mercado, que atuariam com autonomia na
condução de seus negócios, sendo constituídas por sócios de renome.
Para a impugnante, esses profissionais não poderiam ser considerados
empregados dela, que não os teria contratado nos moldes de uma relação de
trabalho.
Menciona que isso poderia ter sido constatado pelo Fisco, por meio de pesquisas
simples no mercado ou na internet, telefonando para as empresas ou visitando
suas sedes, a fim de investigar a existência ou não de vínculo empregatício com
ela, mas que o Fiscal responsável teria se limitado a examinar alguns documentos
disponibilizados por ela, presumindo, equivocadamente, a simulação dos
contratos de prestação de serviços.
Informa, a título exemplificativo, que a empresa "SIPAVI Sinalização Viária LTDA.",
seria reconhecida por prestar serviços de consultoria especializada em
fiscalização, gerenciamento, supervisão e acompanhamento de obras e serviços
de engenharia, e que a sociedade "Grillo e Werneck Projetos e Consultoria LTDA."
teria renome na prestação de serviços de arquitetura, urbanismo e paisagismo,
frisando que nenhum dos sócios das referidas empresas teria agido como
empregado dela, sendo prestadores de serviços reconhecidos e contratados no
mercado de engenharia e arquitetura.
E, nesse contexto, registra a completa falta de motivo para a autuação, tendo em
vista que, se ela não se caracterizava como a empregadora de profissionais
renomados, sócios de empresas consolidadas no mercado, não poderia constar
como sujeito passivo dos Autos de Infração.
Observa, da análise do Relatório Fiscal, que a fiscalização teria examinado apenas
os documentos solicitados e disponibilizados por ela, sem se ater à especificidade
dos serviços contratados, aos atestados técnicos e tampouco sem realizar uma
pesquisa de campo adequada.
Segundo ela, do art. 142 do CTN, se depreenderia que a Autoridade
Administrativa só poderia constituir um crédito que, verdadeiramente, existisse,
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
15
sendo consequência lógica de fato gerador já ocorrido ou de descumprimento de
obrigação acessória plenamente verificado, citando doutrina.
Explica que o lançamento tributário seria um ato administrativo formal que
representaria a declaração da existência do fato tributário em sua completude
(determinação da materialidade e do contribuinte ou responsável, da base
tributável e cálculo do montante devido).
Salienta que, no presente caso, não se verificaria a existência de qualquer vínculo
obrigacional entre o contribuinte e a Administração, eis que não teria ocorrido a
infração apontada, de modo que o crédito tributário não seria devido, sendo que,
por conseguinte, o lançamento efetuado pela autoridade estaria viciado por falta
de motivação.
Assevera que, inexistindo a situação fática, o ato seria viciado e não preencheria o
requisito de validade, o que prejudicaria a projeção de seus efeitos jurídicos.
Para ela, no caso em exame, o Auto de Infração estaria contaminado pela
absoluta ausência de relação entre os motivos expostos no ato e a realidade dos
fatos, o que, por via de consequência, provocaria a nulidade do ato
administrativo.
E conclui que, dado que não existiria motivo para o presente lançamento, se
deveria reconhecer a total nulidade dos Autos de Infração.
Das razões apontadas para a improcedência dos Autos de Infração:
- Da alegação de regularidade na contratação de pessoas jurídicas para a
prestação de serviços:

Informa, aqui, a autuada que, segundo o Relatório Fiscal, ela teria contratado
diversas pessoas físicas na forma de empresas, quando deveria tê-las registrado
como seus empregados, nos termos da legislação trabalhista, e que, baseado
nessa premissa, o Fisco teria concluído que ela teria incorrido em sistemática
irregular de contratação de empregados, isto é, de profissionais que seriam
ligados a sua atividade fim, sendo que, para isso, teriam sido firmados contratos
de prestação de serviços com os profissionais, que figurariam como sócios das
pessoas jurídicas.
Afirma que, diante desse cenário e do trabalho de fiscalização realizado, teria se
atestado a suposta relação de emprego, identificando-se os pressupostos
trabalhistas para tal vínculo: prestação de serviço, pessoalidade, remuneração,
não-eventualidade e subordinação.
Sustenta, entretanto, que não procederiam as conclusões apresentadas no
Relatório Fiscal, porque, conforme seria demonstrado em detalhes, os
pressupostos da relação de emprego não estariam presentes nas contratações de
serviços efetuadas por ela.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
16
Nota que, na verdade, se tratariam de pessoas jurídicas, em muitos casos,
sociedades de profissionais, cujos sócios possuiriam responsabilidade pessoal, e
que eles não estavam subordinados a ela, pois seriam empreendedores,
reconhecidos no mercado de trabalho, que conduziriam seus negócios com
autonomia e independência, sendo que várias dessas empresas, inclusive, teriam
sido constituídas muito antes dos supostos fatos geradores apontados pelo Fisco
e já prestavam seus serviços a terceiros, quando contratadas por ela.
Explica que, ainda que ela quisesse contratar esses sócios (pessoas físicas) como
seus empregados, tais não se submeteriam às condições da legislação trabalhista
(jornada de trabalho determinada, salário fixo e etc), e lembra que tais
empreendedores exerceriam as suas atividades por meio de pessoa jurídica,
porque isso seria mais rentável, proporcionaria maior reconhecimento e
garantiria autonomia na condução dos próprios negócios.
Para fins de comprovação, ela anexa aos autos algumas declarações, firmadas
pelos sócios das prestadoras de serviços, atestando a inexistência de relação
trabalhista.
Segundo ela, também não haveria que se falar em não-eventualidade, já que os
prestadores de serviços teriam sido contratados para atuação em projetos
específicos e temporários, o que caracterizaria a prestação de serviço ocasional,
sendo que, tanto isso seria verdade, que os pagamentos efetuados não teriam
sido constantes e nem condizentes com o salário de um profissional da área,
tendo tais empresas recebido proporcionalmente mais pela prestação de serviços,
do que receberiam se os seus sócios fossem empregados de uma sociedade
qualquer.
Assevera, também, que não teria havido a regularidade dos pagamentos, que
seria típica da relação trabalhista.
Destaca que esses aspectos teriam sido totalmente desconsiderados pelo Fisco,
que teria se limitado à análise do instrumento dos contratos, não se atendo ao
exame dos acordos celebrados entre as partes para a consecução de obras
específicas em projetos determinados.
Registra que, de fato, não se ateve à melhor técnica jurídica para redigir os
instrumentos contratuais, já que teria se valido de um modelo único, na forma de
um contrato de adesão, mas afirma que, internamente, a má qualidade dos
contratos poderia ser justificada pela confiança nas empresas contratadas, pois
seus sócios demonstravam reputação e experiência, além de possuírem boa
relação profissional com ela.
Menciona que, apesar disso, em respeito ao princípio da verdade material, a
Fiscalização deveria ter analisado a realidade das relações existentes entre as
partes, sendo que os acordos de vontade, na esfera cível, poderiam ser firmados
com liberalidade entre as partes, inclusive por meio verbal, e que os contratos em
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
17
questão teriam sido bilaterais, onerosos, consensuais e, como regra, comutativos,
sendo, inclusive, de caráter aleatório.
Destaca que os serviços contratados por ela teriam sido relativos a projetos e
empreitadas específicas, concluídos nos termos pactuados entre as partes,
mediante o pagamento de certa retribuição, se tratando de obrigações de
resultado, não havendo qualquer espécie de vínculo empregatício entre os
contratantes.
Afirma que, nos serviços em pauta, a obrigação teria sido de resultado, ou seja, o
objeto da contratação seria certo e determinado, tendo as empresas contratadas
se obrigado a desempenhar uma atividade eventual, de cunho material, físico ou
intelectual, com independência técnica e sem subordinação hierárquica em
benefício dela.
Para ela, portanto, não haveria que se falar em qualquer tipo de subordinação,
dado que a responsabilidade dessas empresas seria de entregar o serviço dentro
do prazo e nos moldes avençados contratualmente, sem deixar de lado o dever de
segurança e solidez inerentes à empreitada.
E, no intuito de que esclarecer as relações mantidas com cada uma das empresas
elencadas pelo Fisco, indica, em quadros, alguns detalhes sobre as contratadas, os
serviços prestados, os projetos desenvolvidos e a remuneração pactuada.
- BBC Engenharia LTDA. (CNPJ: 07.827.022/0001-79): Sócios – Rodrigo Baeta
Simões da Rocha, Fernanda Caldas Bergamaschine e Carlos Bergamaschine; Ano
de constituição e início das atividades – 2006; Tipo de serviço prestado – Serviços
de elaboração de Relatórios de Impacto na Circulação de pequeno porte; Motivo
da contratação – Necessidade de subcontratação de parte de alguns projetos, pois
a Tectran não dispunha do volume de profissionais com a qualificação necessária
para desenvolver os serviços solicitados pelos clientes e não havia a possibilidade
de se contratar no mercado profissional com este tipo de experiência; 2010 –
Prestação de serviços em 5 (cinco) projetos; 2011 – Prestação de serviços em 6
(seis) projetos; Faturamento em 2010 e 2011 – os valores faturados são diferentes
e não ocorreram em todos os meses dos anos, porque a Tectran apenas realizaria
o pagamento vinculado ao produto ou à etapa desenvolvida pela prestadora de
serviço;
- CMS Projetos LTDA. (CNPJ 11.509.491/0001-17): Sócios – Clarissa Malard Sales e
Antonio Neto Sales; Ano de constituição e início das atividades – 2010; Tipo de
serviço prestado – Serviços de geoprocessamento e cartografia digital; Motivo da
contratação – Necessidade de ampliação da sua atuação no mercado, de
obtenção de nova expertise, pois a Tectran não dispunha de profissionais com a
qualificação necessária para desenvolver os serviços que eram solicitados pelos
clientes; 2010 – Prestação de serviços em 3 (três) projetos; 2011 – Prestação de
serviços em 4 (quatro) projetos; Faturamento em 2010 – os valores faturados em
cada mês foram iguais, em função do acerto de pagamento em parcelas mensais,
pelo conjunto de serviços contratados; Faturamento em 2011 – os valores
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
18
faturados a cada mês foram diferentes e não consecutivos, tendo em vista que
Tectran só pagou os serviços prestados em função do desenvolvimento dos
projetos contratados e do tempo da consultoria realizada em cada mês;
- CONSULT Engenharia LTDA. ME (CNPJ 07.256.813/0001-96): Sócios – Rodrigo
Gonçalves Lima, Afonso Henrique Fraga de Souza e Ana Flávia Camilo da Silva;
Ano de constituição e início das atividades – 2005; Tipo de serviço prestado –
Serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de terraplenagem,
drenagem, pavimentação e infra-estrutura; Motivo da contratação – a Tectran
não dispunha de profissionais com a qualificação necessária para desenvolver os
serviços solicitados pelo cliente; 2010 – Prestação de serviços em 13 (treze)
projetos; 2011 – Prestação de serviços em 2 (dois) projetos; Faturamento em
2010 e 2011 – os valores faturados a cada mês são diferentes, já que a Tectran
apenas realizava o pagamento quando o produto ou etapa do trabalho realizado
pela prestadora de serviço era entregue e aceito pelo cliente;
- Grillo e Werneck Projetos e Consultoria LTDA. (CNPJ 06.298.743/0001-76):
Sócios – Flávio Campos Grillo e Ana Maria Azeredo Furquim Werneck; Ano de
constituição e início das atividades – 2004; Tipo de serviço prestado – Serviços de
arquitetura, urbanismo e paisagismo; Motivação da contratação – a Tectran não
dispunha de profissionais com a qualificação necessária para desenvolver os
serviços solicitados por clientes à época; 2010 – Prestação de serviços em 2 (dois)
projetos; 2011 – Prestação de serviços em 1 (um) projeto; Faturamento em 2010
– os valores faturados a cada mês são diferentes, já que a Tectran apenas
realizava o pagamento quando o produto ou etapa do trabalho realizado pela
prestadora de serviço era entregue e aceito pelo cliente; Faturamento em 2011 –
o valor faturado é único e a Tectran realizou o pagamento em função da medição
real do serviço, o que ocorreu quando da entrega final e aceite do cliente;
- IMTRAFF Consultoria e Projetos de Engenharia LTDA. (CNPJ 08.103.958/0001-
10): Sócios – Frederico Rodrigues e Valnice Aparecida de Jesus; Ano de
constituição e início das atividades – 2006; Tipo de serviço prestado – Serviços de
elaboração de Relatórios de Impacto na Circulação e Estudos de Tráfego, ambos
de pequeno porte; Motivo da contratação – Necessidade de constituição de
parceria para a realização de parte de alguns projetos, a fim de aumentar a
capacidade da empresa de participar do mercado; 2010 – Prestação de serviços
18 (dezoito) projetos; 2011 – Prestação de serviços em 3 (três) projetos;
Faturamento em 2010 e 2011 – os valores faturados a cada mês foram diferentes,
já que a Tectran apenas realizava o pagamento quando o produto ou etapa do
trabalho realizado pela prestadora de serviço era entregue e aceito pelo cliente;
- LOCALETT Consultoria e Engenharia LTDA. (CNPJ 07.387.118/0001-63): Sócios –
Paulo Rogério da Silva Monteiro e Kleber dos Santos Menezes; Ano de
constituição e início das atividades – 2005; Tipo de serviço prestado – Serviços de
consultoria técnica em transporte; Motivo da contratação – a Tectran não
dispunha de profissionais com a qualificação, nem experiência necessária para a
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
19
tarefa; 2010 – Prestação de serviços em 7 (sete) projetos; 2011 – Prestação de
serviços em 3 (três) projetos; Faturamento em 2010 e 2011 – os valores faturados
a cada mês são diferentes, eis que a Tectran apenas realizava o pagamento pelos
serviços prestados em virtude de reuniões e serviços desenvolvidos nos distintos
projetos;
- PARTNER Sistemas de Informação e Consultoria Ltda. (CNPJ 10.402.004/0001-
50): Sócios – Charles Sírio Coelho, Francisco de Castro Pires Ferreira e Denise de
Miranda e Silva Correia Coelho; Ano de constituição e início das atividades – 2008;
Tipo de serviço prestado: Consultoria em estudos de demanda de transporte
especializada em simulação computacional de redes de transporte e tráfego;
Motivos da Contratação – a Tectran, em 2010, não dispunha de profissional com a
qualificação necessária para realizar o serviço; 2010 – Prestação de serviços em 9
(nove) projetos; 2011 – Prestação de serviços em 3 (três) projetos; Faturamento
em 2010 e 2011 – os valores faturados a cada mês foram diferentes, já que a
Tectran apenas realizava o pagamento quando o produto ou etapa do trabalho
realizado pela prestadora de serviço era entregue e aceito pelo cliente;
- PIB Engenharia LTDA. (CNPJ: 12.447.162/0001-51): Sócios – Leopoldo Falei
Bicalho e Helena Retes Pimenta Bicalho; Ano de constituição e início das
atividades – 2010; Tipo de serviço prestado – Serviço de fiscalização de obras;
Motivos da contratação – a Tectran não dispunha de profissionais com a
qualificação necessária para desenvolver os serviços solicitados pelo cliente; 2010
– Prestação de serviços em 1 (um) projeto; 2011 – Prestação de serviços em 1
(um) projeto; Faturamento em 2010 e 2011 – os valores faturados a cada mês
foram diferentes, já que a Tectran apenas realizava o pagamento em função da
medição real das obras e quando o produto ou etapa do trabalho realizado pela
prestadora de serviço era entregue e aceito pelo cliente;
-
RELIGIO
Planejamento
em
Arquitetura e
Engenharia
LTDA. (CNPJ:
08.668.183/0001-20): Sócios – Leonardo Furquim Werneck e Renato Guimarães
Ribeiro; Ano de constituição e início das atividades – 2007; Tipo de serviço
prestado – Serviços de consultoria em urbanismo, planejamento e meio
ambiente; Motivos da contratação – Necessidade de atuar em área não
tradicional do mercado de transporte, de obter uma nova expertise para que a
Tectran pudesse participar de contratações de serviços mais abrangentes / em
2010, a Tectran não dispunha da qualificação necessária para desenvolver os
serviços solicitados; 2010 – Prestação de serviços em 2 (dois) projetos; 2011 –
Prestação de serviços em 4 (quatro) projetos; Faturamento em 2010 e 2011 – os
valores faturados a cada mês foram diferentes, pois a Tectran apenas pagava os
serviços prestados em função da necessidade e do tempo da consultoria realizada
em cada mês;
- SIPAVI Sinalização Viária LTDA. (CNPJ: 66.354.697/0001-07): Sócios – Helton Idsel
Diniz Nascimento e João Paulo Simões Nascimento; Ano de constituição e início
das atividades – 1991; Tipo de serviço prestado – Serviços de consultoria
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
20
especializada em fiscalização, gerenciamento, supervisão e acompanhamento de
obras e serviços de engenharia; Motivos da contratação – a Tectran não dispunha
de profissionais com a qualificação necessária para desenvolver os serviços
solicitados pelo cliente; 2010 – Prestação de serviços em 1 (um) projeto; 2011 –
Prestação de serviços em 1 (um) projeto; Faturamento em 2010– os valores
faturados a cada mês foram diferentes, já que a Tectran apenas realizava o
pagamento em função da medição real das obras e quando o produto ou etapa do
trabalho realizado pela prestadora de serviço era entregue e aceito pelo cliente;
Faturamento em 2011 – o valor faturado é único no ano, tendo sido concluída a
participação da empresa no trabalho;
- STR Sistemas e Engenharia LTDA. (CNPJ: 09.281.688/0001-08): Sócios – Ramon
Lacerda Marques e Sérgio Luiz Barros Sermenho; Ano de constituição e início das
atividades – 2007; Tipo de serviço prestado – Serviços de desenvolvimento e
licenciamento de programas de computador customizáveis; Motivos da
contratação – Necessidade de realizar a manutenção de softwares próprios
desenvolvidos pelos sócios; 2010 – Prestação de serviços em 5 (cinco) projetos;
Faturamento em 2010 – os valores faturados em cada mês foram distintos, em
função do tempo dos serviços desenvolvidos em cada mês.
E conclui que não teriam ficado evidenciados os elementos da relação
empregatícia, tratando-se de contratações lícitas e regidas pela esfera cível, não
havendo, assim, que se falar na incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores pagos às pessoas jurídicas discriminadas.
- Da alegação de regularidade na contratação de sociedades de profissionais das
quais os seus sócios também são titulares – inexistência de pró-labore indireto:
Informa, aqui, a autuada, que, nos termos do Relatório Fiscal, ela teria efetuado
pagamento de remunerações complementares (pró-labore) aos seus sócios
administradores, sem o trânsito pelas folhas de pagamento, acobertados por
Notas Fiscais de prestação de serviços de empresas de propriedade destes
mesmos dirigentes.
Registra que o Fisco havia considerado que ela teria incorrido em sistemática
irregular de pagamento de remuneração suplementar aos seus sócios, mediante a
contratação de empresas, cujo quadro societário era composto por eles próprios.
Entende, todavia, que o Fisco teria se equivocado gravemente, uma vez que as
referidas empresas seriam sociedades uniprofissionais, que observariam a
legislação da engenharia para sua constituição, bem como do Município de Belo
Horizonte para recolhimento do Imposto sobre Serviços, sendo que tais
profissionais atuariam com responsabilidade pessoal pelos atos que praticassem
no exercício de suas atividades.
Nota, do Relatório Fiscal, que teriam sido desconsideradas as participações de
outros sócios, além dos titulares dela, no quadro societário das empresas em
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
21
questão, conforme os respectivos contratos sociais, e que essas sociedades
possuiriam objeto de atuação distinto do seu, conforme se verificaria a seguir.
- Transitus Engenharia de Transportes LTDA.: Objeto – desenvolvimento de
estudos de transporte regional e logística, relativos aos diferentes modos de
transporte (rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário e dutoviário), tanto no
âmbito do planejamento quanto da operação; Sócios – Eduardo Cândido Coelho,
Silvestre de Andrade Puty Filho, Juliana Gesteira Coelho e Gustavo Riente de
Andrade;
- Tecgis – Sistemas de Informação e Engenharia LTDA.: Objeto – desenvolvimento
de estudos de tráfego e elaboração de projetos de infra-estrutura e sinalização,
com foco na otimização da qualidade de sistemas de transporte e trânsito e
promoção da mobilidade de pessoas e cargas em centros urbanos; Sócios –
Eduardo Cândido Coelho, Silvestre de Andrade Puty Filho e Lígia Gesteira Coelho;
- Modelle Logística e Engenharia LTDA.: Objeto – desenvolvimento de estudos de
micrologística e modelagem de sistemas; Pioneira no Brasil na utilização de
softwares de microssimulação de tráfego e pedestres; Sócios – Eduardo Cândido
Coelho, Silvestre de Andrade Puty Filho, André Augusto Cunha Libanio, Rodrigo
Sírio Coelho e Lucas Lage Miranda.
Frisa que as empresas Transitus, Tecgis e Modelle seriam sociedades compostas
por outros profissionais, além dos sócios dela, que atuariam em nichos diferentes
do complexo ramo da engenharia de tráfego e de transporte.
Explica que seria nesse sentido que teria necessidade de contratar as referidas
sociedades para a prestação de serviços, que não diriam respeito ao seu ramo de
atuação específico ou quando houvesse excesso de demanda.
Observa, ainda, que outro aspecto a ser destacado diria respeito à forma de
remuneração.
Relata que pagaria pró-labore aos seus sócios e distribuiria lucros, na forma da
legislação pertinente, e que as demais sociedades (Transitus, Tecgis e Modelle)
também pagariam pró-labore aos sócios e distribuiriam lucros de forma
proporcional à prestação de serviços de cada sócio, nos moldes das sociedades de
profissionais típicas.
Destaca que nem todo lucro seria distribuído nas referidas sociedades, que
manteriam reservas de lucros, conforme documentos fiscais e contábeis anexos, e
que, portanto, os valores brutos, recebidos dela, não teriam sido integralmente
utilizados na remuneração dos sócios das empresas Transitus, Tecgis e Modelle.
Lembra que as referidas sociedades teriam arcado com os tributos incidentes,
apurado o lucro e distribuído uma parte aos sócios, os quais também teriam
auferido pró-labore.
Segundo ela, na hipótese de que as contribuições previdenciárias fossem devidas,
o Fisco não poderia ter considerado, como base de cálculo, o valor bruto da
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
22
prestação de serviços, sem deduzir os pagamentos de pró-labore (já tributados) e
as reservas de lucros, que não constituíram remuneração.
Salienta que a participação dos seus sócios no quadro societário de sociedades de
profissionais nada teria de ilícito, se tratando de uma necessidade de mercado.
Afirma que o Eduardo e o Silvestre teriam se associado a outros profissionais da
área para a prestação de serviços mais específicos do que aqueles realizados por
ela.
Menciona que, caso ela não tivesse contratado as mencionadas sociedades
(Transitus, Tecgis e Modelle) e tivesse condições de prestar esses serviços por
meio do seu quadro de funcionários, por óbvio, a sociedade teria mais lucro e, por
conseguinte, os sócios teriam recebido distribuições maiores.
Sustenta que não haveria qualquer tipo de simulação para evitar o pagamento de
contribuições previdenciárias, sendo que, para ela, pelo contrário, haveria dupla
tributação das receitas auferidas, já que ela receberia os valores de seus clientes,
tributaria e subcontrataria parte da obra a outras sociedades, que também
submeteriam à tributação as importâncias recebidas.
- Da alegação de inexistência dos requisitos necessários para configurar a
relação empregatícia:
Ressalta, aqui, a empresa, inicialmente, que a relação de emprego seria uma
modalidade de relação jurídica e possuiria natureza contratual em razão de ser
gerada pelo contrato de trabalho, e afirma que o art. 3o da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) definiria os elementos legais caracterizadores do vínculo de
labor.
Segundo ela, em decorrência da legislação supra, se poderia afirmar que seriam
necessários quatro requisitos para que fosse configurada a relação de emprego ou
o vínculo empregatício, quais sejam: a) pessoalidade; b) não-eventualidade; c)
onerosidade; e d) subordinação jurídica.
Destaca, então, que, tal qual no ramo do Direito do Trabalho, o Direito
Previdenciário também aplicaria o Princípio da Primazia da Realidade sobre a
Forma, o que significaria que, havendo divergência entre a realidade das
condições ajustadas numa determinada relação jurídica e as verificadas em sua
execução, prevaleceria a realidade dos fatos, ou seja, havendo discordância entre
o que ocorre na prática e o que está expresso em assentamentos públicos,
documentos ou acordos, prevaleceria a realidade dos fatos, de modo que o que
contaria não seria a qualificação contratual, mas a natureza das funções exercidas
em concreto.
Em seguida, alega que não haveria relação de emprego entre as partes (ela e
sociedades contratadas), eis que não estariam presentes os requisitos acima
elencados.
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
23
Nota que o requisito da pessoalidade significaria que um dos sujeitos da relação –
no caso, o empregado – teria o dever jurídico de prestar serviços em favor de
outrem pessoalmente. Explica que o pressuposto em questão exigiria que o
empregado executasse suas atividades pessoalmente, sem se fazer substituir,
sendo possível concluir, assim, que o empregado seria sempre pessoa física.
Segundo a autuada, não haveria que se falar na existência de pessoalidade,
quando os serviços de engenharia, contratados por ela, teriam sido exercidos por
sociedades renomadas, cujos sócios seriam profissionais reconhecidos.
Registra que a legislação trabalhista também determinaria que o serviço prestado
tivesse natureza não eventual, de modo que a atividade contratada fosse
necessária à atividade normal do empregador, devendo haver, na verdade, uma
continuidade regular do trabalho prestado, sendo que o empregado colocaria sua
força de trabalho à disposição do empregador de modo contínuo.
Lembra que seria necessário que o trabalho prestado tivesse caráter de
permanência, mesmo que fosse por um curto período de tempo determinado,
não sendo um trabalho esporádico (eventual).
Afirma que, no caso dos autos, teria restado evidenciado que as sociedades
teriam sido contratadas para a consecução de projetos específicos em
determinado período de tempo.
Para ela, em sendo assim, a contratação de pessoa jurídica, e não da pessoa física
do sócio (que, inclusive, prestariam serviços para outros contratantes), não
poderia caracterizar a permanência, no sentido trabalhista, para fins tributários.
Assevera, ademais, que a legislação não vedaria a prestação dessa espécie de
serviços por pessoa jurídica.
Quanto ao requisito da onerosidade, informa que diria respeito à necessidade de
que houvesse um salário como contraprestação devida e paga diretamente pelo
empregador ao empregado em virtude do contrato de trabalho, sendo que a
remuneração (ou salário) poderia ser paga em dinheiro ou “in natura”
(alimentação, habitação, dentre outros).
Destaca o modo pelo qual a questão da onerosidade se revelaria primordial para
distinção entre segurados contribuintes individuais e segurados empregados: os
primeiros, em razão da eventualidade e quantificação dos serviços por ele
prestados ao contratante, costumam auferir remuneração variada, dimensionada
em função da tarefa executada ao tomador, nas condições de contorno
delimitadas pelo tempo e espaço da execução; já o segurado empregado, por sua
vez, em função da não eventualidade de seu labor, tem a sua remuneração
estabelecida em contrato de trabalho, assinalada em sua Carteira Funcional,
auferindo, em regra, sempre uma quantia fixa, nas mesmas datas e mediante
depósito bancário, sabendo de antemão o quanto irá receber e quando.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
24
Menciona que, no caso, as contratadas auferiram remuneração variada, que se
determinou em função dos serviços prestados e tecnicamente medidos, e que os
valores auferidos pelas contratadas foram elevados, se comparados ao salário dos
profissionais da área, demonstrando a robustez dos serviços prestados.
Segundo ela, dessa forma, considerando que não teria havido pagamento de
salário, em quantia fixa e data determinada, dela para as sociedades contratadas,
não se verificaria o preenchimento do requisito onerosidade.
Informa, por fim, que, para que fosse configurada a relação de emprego, deveria
existir a subordinação jurídica na prestação de serviços ao empregador.
Observa que a subordinação deveria ser averiguada em seu aspecto jurídico, não
apenas no hierárquico.
Afirma que a subordinação jurídica existiria quando a pessoa física contratada
sujeitasse o exercício de suas atividades laborais à vontade do contratante, em
contrapartida à remuneração paga por este àquela.
Para a impugnante, irradiaria de maneira nítida da subordinação jurídica a
identificação de quem manda e de quem obedece; de quem remunera e de quem
é remunerado, de quem determina o que fazer, como, quando e quanto e de
quem executa o serviço de acordo com o parametrizado.
Nota que seria possível identificar, no conceito de subordinação jurídica, dois
lados distintos: (i) o primeiro deles estaria na faculdade do contratante de utilizar-
se da força de trabalho do contratado pessoa física como um dos fatores da
produção, sempre no interesse do empreendimento, cujos riscos teria assumido;
(ii) o segundo estaria na obrigação do empregado de sujeitar a execução do seu
serviço à direção do empregador, no poder de ordenar o que fazer e como fazê-lo,
dentro dos fins a que este se propõe a alcançar.
Salienta que, na presente situação, de modo algum, se verificaria uma relação de
subordinação entre ela e as contratadas, as quais, na verdade, prestariam os
serviços previamente pactuados, não havendo, na prática, uma relação entre
empregado e empregador, mas, sim, verdadeira parceira entre sociedades que
atuam no mercado, sendo que os profissionais das empresas contratadas não
estavam sujeito a regras, horários e funções próprias dela.
Para corroborar esse entendimento, cita alguns julgados do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), que demonstrariam a necessidade de que fossem atendidos os
requisitos acima para caracterização da relação de emprego.
Ressalta que, constatada a inexistência de relação de emprego entre ela e as
contratadas, também não haveria que se falar na incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de prestação de serviços.
Faz menção, então, ao artigo 12, incisos I e V da Lei n.o 8.212, que trata dos
segurados empregados e contribuintes individuais.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
25
Lembra que, de forma semelhante, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) teria posicionamento no sentido de que, ausente o vínculo empregatício,
não seriam devidas contribuições previdenciárias, reproduzindo a ementa de
alguns julgados.
Reitera que os profissionais das contratadas não prestariam serviços a ela em
caráter não eventual, com subordinação, mediante remuneração fixa, motivo pelo
qual não poderiam ser enquadrados como empregados.
Segundo a impugnante, não havendo relação de emprego, tampouco
contribuições devidas por contratação de contribuinte individual, a autuação
mereceria ser julgada improcedente.
E finaliza, afirmando que a cobrança de contribuições previdenciárias, em virtude
da relação laboral, exigiria o preenchimento dos requisitos postos na legislação
trabalhista, de modo que, não preenchidas estas exigências ou não caracterizado
o vínculo empregatício, o Fisco não teria fundamento para exigir contribuições
previdenciárias.
- Da alegação de ofensa aos princípios da verdade material e da razoabilidade:
Menciona, aqui, a impugnante, novamente, que não haveria relação empregatícia
entre ela e as contratadas, motivo pelo qual não seriam devidas contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos às pessoas jurídicas, sendo indevida a
cobrança do presente crédito promovida pelo Fisco em face dela.
Registra que a Administração Pública deveria perquirir a verdade material envolta
no presente caso, o que incluiria verificar a relação estabelecida entre as partes
contratantes, e afirma que, por conseguinte, a autuação não poderia prevalecer,
já que os fatos e documentos trazidos aos autos deveriam ser analisados e
revisados pela Autoridade Administrativa em atenção ao princípio da verdade
material, corolário do processo administrativo.
Observa que, no âmbito do processo administrativo, ao contrário do que ocorre
no processo judicial, se buscaria a verdade real em contraste com a verdade
formal.
Para ela, enquanto nos processos judiciais, o juiz deveria cingir-se às provas
indicadas no devido tempo pelas partes, o que se buscaria, no processo
administrativo, seria a verdade substancial para que o controle administrativo
pudesse ocorrer efetivamente, corrigindo eventuais erros que lesionassem
direitos do contribuinte, devendo, assim, o julgador sempre buscar aferir a
realidade dos fatos, investigando todos os elementos que pudessem influir no seu
convencimento.
Sustenta que se afiguraria nula toda e qualquer decisão da esfera administrativa
que deixasse de apreciar demonstrativos documentais relacionados à matéria em
discussão, apresentados pelo contribuinte, por ferir o princípio da verdade
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
26
material, já que seria dever da Autoridade Administrativa atentar para todas as
provas e fatos de que tivesse conhecimento, e cita doutrina.
Diante disso, conclui que a Autoridade Julgadora não poderia se furtar à análise
dos elementos apresentados por ela para formar a sua convicção, sob pena de
proferir decisão em descompasso com a melhor solução aplicável ao caso.
Nota que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), ao analisar
hipótese semelhante, já teria se pronunciado no sentido da observância do
princípio da verdade material como forma de garantir máxima legitimidade às
decisões administrativas.
Afirma que, se evidenciada a inexistência de relação laboral entre ela e as
contratadas, imperioso seria o cancelamento destes Autos de Infração, nos quais
se teria utilizado da aparência dos fatos, mas não da realidade das relações
constituídas entre as partes contratantes.
Segundo ela, diante do exposto, deveria ser declarada a improcedência do Auto
de Infração por ofensa à verdade material, que nortearia o processo
administrativo, pois se verificaria, dos documentos acostados aos autos, que não
haveria vínculo empregatício, de modo que o crédito previdenciário seria
indevido.
Entende, ademais, que o Auto de Infração lavrado pelo Fisco poderia ser taxado
de irrazoável, pois não haveria bom senso em pretender que ela recolhesse
contribuições previdenciárias sobre o preço pago a título de prestação de
serviços, e também não seria razoável instaurar nos contribuintes o temor de se
contratar pessoas jurídicas para prestar serviços.
Informa que o princípio da razoabilidade conferiria limites à discricionariedade do
Administrador na avaliação dos motivos para a consecução do ato administrativo,
exigindo que eles sejam adequados, compatíveis e proporcionais, além de que
atendam à sua finalidade pública específica.
Extrai de ensinamentos da doutrina que, nas situações em que a decisão da
Administração Pública é inadequada para alcançar a finalidade da norma, ela (a
administração) terá exorbitado dos limites da discricionariedade.
E, dessa forma, no presente caso, conclui que o Auto de Infração também está
maculado por ensejar violação à razoabilidade, que deve fundar os atos
administrativos, tendo sido ela autuada por haver deixado de recolher
contribuições previdenciárias relativas a preço pago pela prestação de serviços
contratados de pessoas jurídicas.
Dos pedidos:
Diante do exposto, pede a impugnante seja reconhecida:
- (a) a nulidade dos Autos de Infração, ante a fiscalização deficitária,
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
27
- (b) a improcedência do lançamento fiscal, ante a inexistência de vínculo
empregatício, entre ela e as pessoas jurídicas contratadas, bem como pela
inexistência de pagamento de pró-labore indireto.
Protesta, por fim, pela produção de todos os meios de provas admitidos em
direito, inclusive pericial, documental e depoimento pessoal dos envolvidos.
DA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO RELATIVA AO TERMO DE ARROLAMENTO DE
BENS E DIREITOS
Em 25/03/2015, a autuada apresentou o instrumento de fls. 1.168 a 1.169, com
documentos anexos às fls. 1.170 a 1.180, por meio do qual expõe e requer o que
segue.
Menciona que, em 28/01/2015, teve diversos bens arrolados pela Receita Federal
do Brasil, dentre eles, o veículo automóvel Volkswagen – Gol 1.6 Power, cor prata,
placa HEA 0512, avaliado no momento do arrolamento em R$ 19.047,00.
Informa, no entanto, que, em 31/03/2010, o veículo em questão tinha sido
furtado, razão pela qual houve a transferência do automóvel para a Cia. de
Seguros Minas Brasil, em 14/04/2010.
Afirma que, para comprovar o alegado, anexava o Boletim de Ocorrência que
registrou este furto, a cópia da autorização para transferência de veículo emitida
pelo Detran, o formulário para recebimento de indenização por roubo/furto,
dentre outros documentos hábeis a atestar que, na data do arrolamento, o
veículo já não fazia parte dos bens de propriedade dela.
E conclui que, tendo em vista que o referido veículo tinha sido furtado e
transferido para a seguradora em 2010, não poderia ter sido arrolado pela Receita
Federal do Brasil em 2015.
Requer, então, a retificação do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos, a fim de
que o automóvel Gol 1.6 Power de placa HEA 0512 seja retirado do rol dos bens
arrrolados para garantia dos supostos débitos tributários em questão, relativos ao
processo administrativo n.o 15504.720233/2015-13.
DA SEGUNDA MANIFESTAÇÃO RELATIVA AO TERMO DE ARROLAMENTO DE
BENS E DIREITOS
Em 02/06/2015, a autuada apresentou o instrumento de fls. 1.222 a 1.223, com
documentos anexos às fls. 1.224 a 1.360, por meio do qual expõe e requer o que
segue.
Menciona que, conforme Termo de Arrolamento de Bens e Direitos anexado aos
autos, em 28/01/2015, teve diversos bens arrolados pela Receita Federal do
Brasil.
Explica, em seguida, que, em cumprimento ao disposto no art. 7o da Instrução
Normativa RFB n.o 1.171/2011, viria informar que, em 30/06/2015, teria sido
protocolada, na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a Cisão Parcial
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
28
seguida de Incorporação de Acervo Cindido da Tectran, de modo que os bens
abaixo listados, arrolados pela RFB para garantia dos débitos objeto do presente
processo administrativo, teriam sido transferidos para as empresas COGES –
PARTICIPAÇÕES LTDA. e RIENTE DE ANDRADE PARTICIPAÇÕES LTDA.:
- (i) imóvel constituído pela fração ideal de 0,0470, que corresponde à sala 801 do
Edifício Bergamo, à Rua Pirapetinga n.o 322, do terreno formado pelos lotes 22 e
23-A, do quarteirão 21, da 1a zona suburbana, com área, limites e confrontações
de acordo com a planta, registrado sob a matrícula n.o 15.197, do Livro 2, do
Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG, no valor de
R$ 104.316,06;
- (ii) imóvel constituído pela vaga de n.o 11, na garagem do Edifício Bergamo, à
Rua Pirapetinga n.o 322, e respectiva fração ideal de 0,0061 dos lotes 22 e 23-A,
do quarteirão 21, da 1a zona suburbana, com área, limites e confrontações de
acordo com a planta, registrado sob a matrícula n.o R-2-588, do Livro 2, do
Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG, no valor de
R$ 1.823,34;
- (iii) imóvel constituído pela fração ideal de 0,0187, que corresponde à sala 302
do Edifício Bergamo, à Rua Pirapetinga n.o 322, do terreno formado pelos lotes 22
e 23-A, do quarteirão 21, da 1a zona suburbana, com área, limites e confrontações
de acordo com a planta, registrado sob a matrícula n.o 16.041, do Livro 2, do
Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG, no valor de
R$ 26.255,30;
- (iv) imóvel constituído pela vaga de n.o 02, na garagem do Edifício Bergamo, à
Rua Pirapetinga n.o 322, e respectiva fração ideal de 1/25 da fração de 0,1511 dos
lotes 22 e 23-A, do quarteirão 21, da 1a zona suburbana, com área, limites e
confrontações de acordo com a planta, registrado sob a matrícula n.o 16.040, do
Livro 2, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG, no
valor de R$ 5.837,85;
- (v) imóvel constituído pela fração ideal de 0,0061 do terreno formado pelos lotes
22 e 23-A, do quarteirão 21, da 1a zona suburbana, que corresponde à vaga de
garagem n.o 15, do Edifício Bergamo, sito à Rua Pirapetinga n.o 322, com área,
limites e confrontações de acordo com a planta, registrado sob a matrícula n.o
21.642, do Livro 2, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Belo
Horizonte/MG, no valor de R$ 1.600,01.

A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário mantido pelo Acórdão
16-72.294 da 12a Turma da DRJ em São Paulo/SP (fls. 1363 a 1419), no qual, em síntese, a
instância de piso corrobora as razões discorridas pela autoridade lançadora no relatório fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 Ementa:
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
29
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
AUTOS DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI’s) encontram-se revestidos das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática,
bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos
termos da lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma que prevê a tributação ou
a aplicação de penalidade, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é
atividade vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente
ocorridos, sendo tal poder da própria essência da atividade de fiscalização
tributária, que deve buscar a verdade material, com prevalência da substância
sobre a forma.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. POSSIBILIDADE.
Pelo princípio da primazia da realidade, que demonstra que os fatos relativos à
prestação de serviço devem prevalecer em relação à forma de contratação,
presentes os requisitos de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação, detém o fisco o poder-dever de proceder à caracterização de
segurado empregado para fins previdenciários.
Constatada a presença de todos os requisitos legais caracterizadores do segurado
empregado, incumbe à fiscalização efetuar o lançamento das contribuições
devidas pela empresa e pelo segurado nesta qualidade, ainda que o contrato
formal de prestação de serviços tenha sido realizado como pessoa jurídica.
PAGAMENTOS A PESSOAS JURÍDICAS CONSTITUÍDAS POR SÓCIOS DA AUTUADA.
CARACTERIZAÇÃO DE PRÓ-LABORE INDIRETO.
Pagamentos realizados a pessoas jurídicas constituídas por sócios da autuada, por
prestação de serviços alinhados à atividade-fim desta última, configuram pró-
labore indireto.
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
30
O pró-labore corresponde à retribuição recebida pelos sócios das sociedades por
cotas de responsabilidade limitada em decorrência do trabalho realizado para a
empresa, integrando o salário-de-contribuição destes segurados contribuintes
individuais.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A apresentação de provas, pelo contribuinte, no contencioso administrativo, deve
ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
É considerado não formulado o pedido de perícia que deixe de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
Deve ser afastado o pedido de tomada de depoimento pessoal ou oitiva de
testemunhas, por não haver, no rito do Decreto n.o 70.235/72, previsão para esse
tipo de instrução.
TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS.
O arrolamento de bens e direitos quando da constituição do crédito tributário
encontra-se expressamente previsto na legislação.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ’s) são
incompetentes para se manifestar a respeito de controvérsias relacionadas ao
Termo de Arrolamento de Bens e Direitos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O Contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento em 10/05/2016,
conforme Aviso de Recebimento – AR à folha 1438. Em 08/06/2016 foi apresentado Recurso
Voluntário ao CARF por meio do qual o recorrente, na essência, repisa seus argumentos de defesa
já anteriormente trazidos na impugnação.
É o Relatório

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, contudo, conheço dele apenas parcialmente.
A contribuinte faz juntar aos autos, posteriormente ao recurso, requerimento
endereçado ao CARF de substituição de bem arrolado no processo pela Fiscalização (fl. 1503).
Cabe aqui esclarecer que questões relacionadas a arrolamento de bens fogem à
competência do CARF e devem ser tratadas diretamente junto à Receita Federal.
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
31
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois deixo de conhecer das
alegações relacionadas ao arrolamento de bens.
Preliminares
Da alegação de nulidade do Auto de Infração – fiscalização deficitária e falta de
motivo para o lançamento
O lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN, como ato administrativo
decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela estrita
observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo devido,
identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível. Os artigos 10 e 11 do
Decreto no. 70.235/72 também apresentam os requisitos necessários do Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
32
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade estão elencadas no artigo
59 do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993.)
Não identifico nos autos quaisquer atos ou termos lavrados por pessoa
incompetente ou despacho ou decisão proferidos por autoridade incompetente (art. 59, I), nem
despachos ou decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa (art. 59, II).
Também não verifico cerceamento de defesa, pois o Auto de Infração foi lavrado
em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade e clareza a origem do
lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e os documentos que o
fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a matéria, permitindo assim,
o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte.
Portanto, o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de
Infração contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos
os dados necessários para rebater contrariamente os fatos apurados.
Ademais, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, disposto no
inciso LV do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, tem por finalidade possibilitar aos litigantes,
seja em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis,
momento esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária oportunidade de impugnar da forma mais ampla que
entender, em hipótese alguma, pode ser acusada de negar ao contribuinte o exercício do direito à
ampla defesa e ao contraditório.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
33
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo
(fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do impugnante
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Cito abaixo, excertos do voto condutor do acórdão recorrido em que se enfrenta a
questão, os quais endosso:
Não merece acolhida, aqui, a alegação da impugnante no sentido da nulidade dos
Autos de Infração (AI’s) que integram este processo, por suposta inexistência de
motivo para os lançamentos.
Inicialmente, cumpre ressaltar, no caso, que os lançamentos realizados, pela
fiscalização, por meio dos AI’s em tela, possuem os elementos essenciais para se
reputarem válidos.
No que diz respeito aos AI’s por descumprimento de obrigação principal, cabe
observar que houve a identificação do sujeito passivo e a discriminação clara e
precisa dos fatos geradores da obrigação, com a determinação da matéria
tributável (remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais),
bem como da natureza das contribuições devidas (contribuições previdenciárias e
de terceiros), do seu montante (valores das rubricas por levantamento e
competência) e do período a que se referem (01/2010 a 12/2011), conforme se
pode verificar nos AI’s n.o 51.060.821-3, 51.060.822-1 e 51.060.823-0 e seus
anexos, estando os critérios de apuração especificados no Relatório Fiscal, de fls.
54 a 75, e nas planilhas anexas, de fls. 76 a 106.
No que tange aos AI’s por descumprimento de obrigação acessória, por sua vez, é
de se mencionar que houve a discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada (“Deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social...”; “Deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados... a seu
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
34
serviço...”), e a indicação do dispositivo legal infringido, da penalidade aplicada e
dos critérios de gradação, e do local, dia e hora da lavratura dos AI’s, conforme se
pode verificar nas capas do AI’s n.o 51.060.824-8 (CFL 30) e 51.060.825-6 (CFL 59),
às fls. 28 a 29, e no Relatório Fiscal, de fls. 54 a 75.
Cabe destacar que os atos administrativos consubstanciados nos Autos de
Infração que integram o presente processo possuem motivo legal, tendo sido
praticados em conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus
fundamentos legais discriminados no anexo “FLD – Fundamentos Legais do
Débito”, no Relatório Fiscal, e na capa dos AI’s, bem como motivo de fato, tendo
havido, pela fiscalização, a verificação concreta da situação fática para a qual a lei
previu o cabimento do ato, e estando as contribuições, as multas e os fatos
imponíveis discriminados no anexo “DD – Discriminativo do Débito”, e no
Relatório Fiscal e planilhas anexas.
Tais documentos, que foram entregues ao contribuinte, ao indicarem as bases de
cálculo apuradas, as alíquotas aplicadas e as contribuições exigidas por
competência, com a especificação dos documentos em que tiveram origem e dos
critérios utilizados para sua apuração, bem como os dispositivos legais aplicados,
pela fiscalização, nos lançamentos em tela, propiciaram o pleno exercício do
direito do contraditório e da ampla defesa constitucionalmente assegurado aos
litigantes em processo administrativo.
Cumpre registrar, ainda, que, como se pode verificar no Relatório Fiscal, na capa e
no anexo DD – Discriminativo do Débito dos AI’s em tela, foram lançadas, por
meio destes, contribuições previdenciárias e de terceiros não recolhidas e não
declaradas em GFIP, e multa por descumprimento de obrigação acessória,
ocorrendo, assim, a subsunção dos fatos às normas que prevêem as autuações, e
o seu enquadramento como sujeito passivo das mesmas, no caso, quais sejam
aquelas mencionadas no Relatório Fiscal e aquelas relacionadas no anexo “FLD –
Fundamentos Legais do Débito” dos AI’s que integram o processo em questão,
sendo algumas delas a seguir transcritas.
Lei 8.212, de 24/07/1991:
(...)
Lei 11.457, de 16/03/2007:
(...)
E é de se salientar que, ao constatar que as situações fáticas observadas – fatos
descritos no Relatório Fiscal – se amoldam à norma que prevê a tributação ou a
aplicação de penalidade, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é
atividade vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional (CTN).
(...)
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
35
Cabe informar, ainda, que, para a constatação dos fatos geradores, foram
examinados, pela fiscalização, no caso em tela, os documentos a seguir
discriminados, de acordo com o Relatório Fiscal:
(...)
É de se notar, também, que, ao contestar situações apuradas pela fiscalização em
documentos apresentados pelo próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da
prova de suas alegações, nos termos do artigo 333, inciso II do antigo Código de
Processo Civil (Lei n.o 5.869, de 11/01/1973).
(...)
Ressalte-se, por fim, que os Autos de Infração em tela, cuja finalidade foi
constituir o crédito tributário motivado pela falta de recolhimento de
contribuições previdenciárias e de terceiros, não declaradas em GFIP, e por
descumprimento de obrigações acessórias, foram lavrados de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, e formulados de modo
que a empresa tivesse pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse
exercer seu direito à ampla defesa, tendo a fiscalização demonstrado de forma
clara e objetiva a origem e os motivos da lavratura, descrevendo os documentos
utilizados, e tendo sido observados, no caso, todos os princípios que regem o
processo administrativo fiscal, como o da legalidade, apresentando os
pressupostos de liquidez e certeza, cabendo observar, ainda, que eles foram
regularmente cientificados ao sujeito passivo, tendo-lhe sido concedido prazo
para que apresentasse impugnação, não havendo razão, assim, para nulidade das
autuações.
Em razão de todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Em brevíssima retomada do acima já relatado, a TECTRAN – Técnicos em Transporte
Ltda. teria contratado diversas pessoas físicas na forma de empresas (pessoas jurídicas), quando
deveria registrá-las como seus empregados de acordo com a legislação pertinente e, ainda,
efetuou, dentro do período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, pagamentos de
remunerações complementares (Pro Labore) aos seus Sócios Administradores, sem o trânsito
pelas folhas de pagamento, acobertados por Notas Fiscais de Prestação de Serviços de empresas
de propriedade daqueles dirigentes.
Com o advento da Lei no 11.196, a legislação tributária passou a explicitamente
admitir que, havendo prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, mesmo que atribuição de
obrigações às pessoas físicas, e sendo esses serviços de natureza intelectual, assim compreendidos
os científicos, os artísticos e os culturais, o tratamento fiscal e previdenciário deve ser aquele
aplicável as pessoas jurídicas, exceto no caso de desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
como consta das disposições do artigo 50 do Código Civil Brasileiro. Vejamos, pois, a redação do
artigo 129 do mencionado diploma legal:
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
36
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil.
Não obstante, a CLT impõe limite legal à prestação de serviços por pessoa jurídica.
Tal limite se expressa exatamente na relação de trabalho:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviço.
(...)
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
Parágrafo único Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à
condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
(...)
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação. (grifei)
Das disposições do CTN, constantes não só do parágrafo único do artigo 116, como
também do inciso VII do artigo 149, temos que, encontrando a Autoridade Tributária as
características da relação de emprego na contratação de prestação de serviços por pessoa jurídica,
surge o direito do Fisco de desconsiderar tal situação jurídica, vez que dissimuladora do contrato
de trabalho, e constituir o crédito tributário decorrente da constatação do fato gerador verificado
com o trabalho da pessoa física.
No mesmo sentido, a legislação previdenciária, por meio do artigo 229, § 2o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, impôs ao Auditor
Fiscal a obrigação de considerar os contribuintes individuais (autônomos) ou outros prestadores
de serviços pessoas jurídicas como segurados empregados, quando verificados os requisitos legais,
in verbis:
Art. 229.
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social, constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inc. I «caput» do art.9o,
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
37
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado
Importante informar que ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral
reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é lícita a terceirização em todas as
etapas do processo produtivo, seja meio ou fim. A tese de repercussão geral aprovada no RE foi a
seguinte:
Tema 725
É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
No entanto, os eventuais abusos cometidos na “terceirização” devem ser
reprimidos caso a caso. Assim, é mister que a terceirização lícita não seja confundida com a
“pejotização ilícita”, fenômeno no qual se simula uma prestação de serviço terceirizada com o fim
de se ocultar uma relação de emprego. Para tanto, a fiscalização deverá colher provas dos
elementos necessários para se caracterizar uma relação de emprego entre o contribuinte e o
“prestador de serviço”: habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação.
Assim, constatados todos os requisitos necessários à caracterização da relação
laboral entre o suposto tomador de serviços com os tidos prestadores de serviços (pessoas
jurídicas), a autoridade administrativa, de conformidade com os dispositivos legais acima, tem a
obrigação de caracterizar como segurado empregado qualquer trabalhador que preste serviço ao
contribuinte nestas condições, fazendo incidir, consequentemente, as contribuições
previdenciárias sobre as remunerações pagas ou creditadas em favor daqueles.
Entrementes, não basta que a autoridade lançadora inscreva no Relatório Fiscal da
Notificação tais requisitos, quais sejam, subordinação, remuneração, pessoalidade e não
eventualidade. Deve, em verdade, deixar explicitamente comprovada a existência dos
pressupostos legais da relação empregatícia, sob pena de improcedência do lançamento por
ausência de comprovação do fato gerador do tributo, e cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
Quando comprovado, pela Fiscalização, mediante contundentes provas, resta
atestada a caracterização de segurado obrigatório a partir dos elementos fáticos do caso concreto,
do preenchimento dos requisitos caracterizadores da qualidade de segurados-obrigatórios ao
RGPS.
Passo a seguir a avaliar as situações fáticas verificadas, que deram ensejo ao
lançamento a partir das infrações apontadas.
AI DEBCAD n.o 51.060.821-3, AI DEBCAD n.o 51.060.822-1 e AI DEBCAD n.o
51.060.823-0
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
38
- Segurados Empregados contratados como Pessoas Jurídicas (Código de
Levantamento: PJ)
Da análise do contexto dos autos, verifica-se que o mesmo não se resume à
possibilidade, ou não, de se terceirizar a atividade fim, controvérsia já pacificada no Tema de no
725 do STF, mas sobre a possibilidade de as empresas terceirizarem sua atividade fim, na
circunstância de a relação de emprego restar configurada.
No tocante aos pagamentos feitos às empresas listadas nos anexos II-A e II-B do
Relatório Fiscal que integra o Auto de Infração (fls. 78 a 86), entendo que a Fiscalização conseguiu
demonstrar, em relação a elas, a existência de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação, conforme muito bem exposto na decisão recorrida, que transcrevo a seguir:
Cabe mencionar, aqui, também, que, de acordo com a Cláusula Terceira da 15a
Alteração Contratual da Sociedade Limitada TECTRAN (CNPJ 38.659.280/0001-17),
de 10/01/2010, anexada, em cópia, às fls. 38 a 42, esta empresa tinha o seguinte
objeto social:
a) Consultoria, assessoria e projetos de engenharia de transporte, arquitetura,
urbanismo e meio ambiente;
b) Desenvolvimento de pesquisas técnicas e planos funcionais de transporte e
tráfego;
c) Desenvolvimento de metodologias de treinamento e elaboração de recursos
instrucionais dentro do objetivo social da empresa;
d) Supervisão de sistemas de transporte e tráfego;
e) Estudos de viabilidade técnica e econômica de projetos;
f) Projetos de engenharia civil;
g) Prestação de serviços em implantação de sistema de informação;
h) Realização de levantamentos topográficos, geodésicos e cadastramentos;
i) Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica em geoprocessamento;
j) Aplicação de sistemas de informação georreferenciados em análise espacial,
estudos de mercado e logística.
É de se destacar, então, no caso, que, conforme explicitado no Relatório Fiscal, de
fls. 54 a 75:
(...)
7.1.10- A TECTRAN é uma pessoa jurídica de direito privado que, conforme a
cláusula 3a de seu Contrato Social tem como Objeto, essencialmente, a prestação
de serviços de consultoria, assessoria, projetos e pesquisas técnicas na área de
engenharia de transporte e tráfego.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
39
(...)
Posto isto, cumpre informar que não assiste razão à autuada quando afirma, em
sua defesa, que os pressupostos da relação de emprego não estariam presentes
nas contratações de serviços efetuadas por ela com as sociedades relacionadas no
“Anexo II A – Empregados Contratados como PJ – 2010”, de fls. 78 a 83, e no
“Anexo II B – Empregados Contratados como PJ – 2011”, de fls. 84 a 86, no que diz
respeito aos trabalhadores ali discriminados, ou, em outras palavras, quando
menciona que esses profissionais não poderiam ter sido considerados, pela
fiscalização, como empregados dela.
Ressalte-se, no caso, que, conforme se pode verificar no Relatório Fiscal, de fls.
54 a 75, a relação de emprego foi atestada pela fiscalização mediante a análise
de elementos que identificam os pressupostos de tal vínculo, nos termos do
artigo 12, inciso I, alínea “a” da Lei n.o 8.212/91, a seguir reproduzido, quais
sejam: prestação de serviço, pessoalidade, remuneração, não-eventualidade e
subordinação.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
(...)
É de se registrar, ainda, que, no Relatório Fiscal, de fls. 54 a 75, se menciona que o
artigo 3o da Consolidação das Leis do Trabalho, a seguir transcrito, também
disporia sobre a relação de emprego.
Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
(...)
Cabe observar que houve, para a constatação dos fatos geradores, o exame de
diversos documentos, pela fiscalização, entre os quais se destacam os Contratos
de Prestação de Serviços, que, de acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 54 a 75
possuem conteúdo semelhante e padronizado, tendo sido construídos de forma
resumida, sendo que, na cláusula de “Obrigações”, praticamente só haveria
previsão de deveres da contratada, inexistindo obrigações por parte da
TECTRAN.
Com relação à questão da pessoalidade, tem-se que é evidenciada, no caso, de
acordo com o Relatório Fiscal, pela inexistência de empregados registrados nas
GFIP’s dos prestadores de serviços, conforme pesquisas realizadas, pela
fiscalização, nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
40
Brasil, e pela impossibilidade de cessão ou transferência, por parte da
contratada, dos direitos e obrigações pactuados, sem o prévio consentimento da
contratante, como se pode verificar nos contratos de prestação de serviços
apresentados, sendo transcritas, a seguir, parcialmente, as cláusulas de um deles,
a título exemplificativo, que demonstram esta última exigência.
Exemplo extraído do contrato celebrado com BBC Engenharia Ltda. – ME (fls.
107 a 110):
(...)
Cláusula Primeira – Objeto
(...)
1.3. Os serviços objeto do presente contrato são de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA e, portanto, esta não poderá transferir a responsabilidade de sua
execução para outrem, salvo se houver expressa permissão por parte da
CONTRATANTE.
(...)
Cláusula Décima – Disposições Gerais
(...)
10.5. É vedada à CONTRATADA a subcontratação ou cessão, total ou parcial, dos
direitos e obrigações oriundos e/ou decorrentes deste Contrato, inclusive seus
créditos, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
(...)
No que tange à remuneração, é de se mencionar que se encontra demonstrada,
nos autos, a contraprestação pecuniária pelos serviços prestados, conforme
planilhas de fls. 93 a 106 (Anexos IV a XVII), e que houve, no caso, a sua previsão
nos contratos de prestação de serviços apresentados, sendo reproduzida, a
seguir, parcialmente, a título exemplificativo, cláusula de um deles relativa a este
aspecto.
Exemplo extraído do contrato celebrado com CMS Projetos Ltda. (fls. 111 a 114):
(...)
Cláusula Segunda – Preço e Forma de Pagamento 2.1. O preço, bem como a forma
de pagamentos pelos serviços prestados pela CONTRATADA serão estipulados
considerando o disposto na cláusula 1.2 supra e instruções específicas da
CONTRATANTE.
(...)
Quanto à não-eventualidade, tem-se que, conforme explicitado no Relatório
Fiscal, diz respeito à contratação de serviços relacionados com a atividade-fim
da empresa contratante, à natureza do trabalho desenvolvido pelo profissional,
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
41
inerente àquela a que se propõe executar seu contratante, e à necessidade
permanente desta relação.
Cumpre reproduzir, a seguir, a propósito, alguns trechos do Relatório Fiscal, de fls.
54 a 75, que tratam deste aspecto.
(...)
7.1.9- No que se refere à cláusula do objeto da prestação de serviços, os contratos
apresentados possuem como finalidade, de forma geral, a prestação de serviços
(denominados Estudos), na área de engenharia de trânsito e transporte,
fiscalização de obras de engenharia, arquitetura e estudos urbanísticos em geral.
7.1.10- A TECTRAN é uma pessoa jurídica de direito privado que, conforme a
cláusula 3a de seu Contrato Social tem como Objeto, essencialmente, a prestação
de serviços de consultoria, assessoria, projetos e pesquisas técnicas na área de
engenharia de transporte e tráfego.
7.1.11- Como se vê, os trabalhos executados pelos contratados se inserem no
objetivo social da TECTRAN...
7.1.12- As funções exercidas pelos contratados estão ligadas à atividade da
TECTRAN que, de forma abrangente, seria a engenharia de transporte e tráfego.
(...)
Deste modo, tem-se que os serviços prestados pelas contratadas se
relacionavam diretamente com as atividades normais da empresa, restando
demonstrada sua natureza não-eventual, nos termos do artigo 9o, parágrafo 4o
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99,
abaixo transcrito.
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
(...)
§ 4o Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele
relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa.
(...)
(grifos nossos)
É de se registrar, também, que, como informado no Relatório Fiscal, os trabalhos
a serem desenvolvidos pelos prestadores de serviços não possuíam maiores
especificações contratuais e seriam “individualizados caso a caso”, e que a não-
eventualidade se manifestaria, também, no caso, nos prazos estipulados nos
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
42
contratos, quase sempre muito longos, e nas previsões de prorrogação – que
evidenciariam a necessidade permanente da contratação dos mesmos
profissionais – consistindo, assim, em verdadeiros contratos por prazo
indeterminado. Transcreve-se, a seguir, cláusula de um dos contratos de
prestação de serviço apresentados, a título exemplificativo, que trata do prazo de
vigência.
Exemplo extraído do contrato celebrado com Grillo & Werneck Projetos e
Consultoria Ltda. (fls. 132 a 136):
(...)
Cláusula Sexta - Do Prazo De Vigência
6.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses e será
automaticamente prorrogado por igual período a não ser por vontade contraria e
expressa das Partes, sendo certo que os serviços somente serão executados pela
CONTRATADA após autorização da CONTRATANTE.
(...)
Cabe mencionar, ainda, ante a argumentação apresentada pela impugnante, que
a jurisprudência trabalhista tem reconhecido o vínculo de emprego do
trabalhador diretamente com a tomadora, quando os serviços prestados estão
relacionados à sua atividade-fim, situação que pode ser verificada, aqui, pela
leitura das cláusulas relativas ao objeto dos contratos de prestação de serviços
anexados às fls. 107 a 172, pela fiscalização, e que a autuada não trouxe aos
autos, em sua defesa, quaisquer documentos que comprovassem que a prestação
dos serviços, no caso, teria se dado em atividades não vinculadas ao seu objetivo
social.
No que se refere ao aspecto da subordinação, por sua vez, cumpre mencionar,
aqui, que ele diz respeito à limitação de autonomia dos trabalhadores e à
presença do poder de direção da empresa junto a eles.
Note-se que, no caso, conforme explicitado no Relatório Fiscal, restou
demonstrado o poder diretivo da TECTRAN junto aos seus prestadores de
serviço, e a inexistência, por parte destes últimos, de autonomia na gestão dos
serviços prestados, tendo sido aí destacados os seguintes pontos: a estipulação,
em contrato, da obrigação dos trabalhos serem submetidos à direção da
contratante para análise; a concessão, em cláusula contratual, de poderes à
contratante para fiscalizar e vistoriar a exata e pontual prestação dos serviços
executados, quando lhe conviesse; o fato de que seria determinado pela
TECTRAN aos prestadores de serviço, em contrato, atuar dentro dos padrões por
ela definidos; e, a situação de ter sido estabelecido, em contrato, que o
resultado dos trabalhos desenvolvidos pelas contratadas seria de exclusiva
propriedade da TECTRAN.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
43
São reproduzidas, a seguir, parcialmente, cláusulas de alguns dos contratos de
prestação de serviços apresentados que evidenciam a subordinação.
Exemplo extraído do contrato celebrado com Localett Consultoria e Engenharia
Ltda. – ME (fls. 137 a 141):
(...)
Cláusula Primeira – Do Objeto
(...)
1.5. Os ESTUDOS serão executados pela CONTRATADA e apresentados à diretoria
da CONTRATANTE, para análise.
(...)
Exemplo extraído do contrato celebrado com Religio Planejamento em
Arquitetura e Engenharia Ltda. (fls. 152 a 155):
(...)
Cláusula Quinta - Da Fiscalização
5.1. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, fiscalizar e vistoriar a exata e
pontual execução dos serviços e o cumprimento das demais obrigações. Sempre
que solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá comprovar o
cumprimento dessas obrigações.
(...)
Exemplo extraído do contrato celebrado com STR Sistemas e Engenharia Ltda. (fls.
159 a 164):
(...)
Cláusula Terceira – Obrigações da Contratada
3.1. Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, constituem obrigações e
responsabilidades da CONTRATADA:
(...)
b) atuar em per feita consonância com os padrões comerciais e operacionais da
CONTRATANTE, propiciando a esta, sempre que solicitadas, as informações
periódicas ou eventuais, necessárias ao acompanhamento do serviço que será por
ela executado;
(...)
Exemplo extraído do contrato celebrado com Consult Engenharia Ltda. – ME(fls.
115 a 120):
(...)
Cláusula Primeira – Objeto
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
44
(...)
1.5. Os ESTUDOS, bem como qualquer produção que vierem a ser executadas pela
CONTRATADA em virtude da consecução do objeto deste contrato e que vierem a
compor a prestação de serviços da CONTRATANTE, ou outra empresa que a ela
esteja vinculada ou coligada por interesses comuns, são de propriedade exclusiva
da CONTRATANTE.
(...)
Assim, tem-se que todos os elementos caracterizadores da condição de
segurado empregado estão presentes, no caso em tela, e foram devidamente
demonstrados pela fiscalização.
Quanto ao fato, relatado pela impugnante, de que algumas dessas empresas,
contratadas por ela, teriam sido constituídas bem antes dos fatos geradores
apontados pelo Fisco, cabe observar que não é hábil, por si só, para afastar a
caracterização dos trabalhadores que lhe prestaram serviço, por meio de
empresas interpostas, relacionados nos Anexos II A e II B, como seus segurados
empregados, para fins tributários, o mesmo ocorrendo com as cópias de
declarações prestadas por sócios das pessoas jurídicas contratadas, anexadas às
fls. 749 a 759, nas quais se menciona que “nenhum de seus sócios e empregados
mantiveram relação empregatícia com a sociedade TECTRAN” e que a empresa
teria sido contratada para prestar serviços “sem qualquer tipo de subordinação,
pessoalidade, dependência econômica ou exclusividade”, e com a afirmação de
que possuiria diversos empregados em suas folhas de pagamento.
Isto porque o que importa, no caso, é a realidade fática constatada pela
fiscalização, no que tange às competências abrangidas pelas autuações em
questão, quais sejam 01/2010 a 12/2011, e a subsunção da situação verificada
às normas que prevêem a caracterização como segurados empregados e a
tributação de sua remuneração.
Cumpre esclarecer, aqui, que não são fatores indispensáveis, determinantes,
essenciais, para a caracterização da relação de emprego da contratante com os
trabalhadores, para fins tributários, a constituição das pessoas jurídicas
contratadas em data próxima aos fatos geradores, e a existência de uma relação
empregatícia formal anterior dos sócios destas últimas com a contratante, e nem
tampouco seria exigido, pela legislação, que a contratante não possuísse
empregados informados em suas folhas de pagamento.
Ressalte-se, ainda, que foram devidamente demonstrados, no Relatório Fiscal,
os pressupostos necessários para a configuração da relação de emprego
previstos no artigo 12, inciso I, alínea “a” da Lei n.o 8.212/91, quais sejam
prestação de serviço, pessoalidade, remuneração, não-eventualidade e
subordinação, conforme explicitado anteriormente neste voto.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
45
Ademais, ante a argumentação da defendente, cumpre reproduzir, a seguir,
trecho do Relatório Fiscal, de fls. 54 a 75, em que a fiscalização se pronuncia
acerca da questão da exclusividade.
(...)7.1.25- Notou-se também, por meio da análise do Razão contábil dos
contratados que, as Notas Fiscais emitidas seguiam uma sequência numérica
ininterrupta, indicando que a prestação de serviço se dava de forma exclusiva à
TECTRAN.
(...)

(...)
No que tange às folhas de pagamento mencionadas pela autuada, em sua defesa,
é de se destacar, aqui, ainda, que houve, durante a ação fiscal, o exame das
informações dos referidos documentos, tendo sido estas extraídas do Manual de
Arquivos Digitais – MANAD, disponibilizado pela própria empresa, em resposta a
termo de intimação, e que foi constatado, pela fiscalização, que os empregados
relacionados nos Anexos II A e II B – sobre cujas remunerações houve o
lançamento de contribuições previdenciárias e de terceiros, por meio dos AI’s
DEBCAD n.o 51.060.821-3, 51.060.822-1, 51.060.823-0 – não haviam sido
incluídos em folhas de pagamento da TECTRAN, tendo sido este um dos motivos
para a lavratura do AI DEBCAD n.o 51.060.824-8 (CFL 30), conforme registrado no
Relatório Fiscal, de fls. 54 a 75.
É de se mencionar, também, que a empresa faz referência, em sua defesa, a
acordos celebrados entre as partes para a consecução de obras específicas em
projetos determinados, temporários, explicando que se tratariam de obrigações
de resultado, e que a relação mantida entre ela e os prestadores contratados seria
motivada pela necessidade de serviços mais especializados ou de auxílio em
grandes demandas, mas cabe salientar, aqui, que o lançamento foi realizado com
base no exame de documentos fornecidos por ela própria à fiscalização, entre os
quais se destacam os Contratos de Prestação de Serviços, que evidenciam a
caracterização da relação de emprego, para fins tributários, e que ela não trouxe
aos autos, no prazo de impugnação, cópias dos referidos acordos que afirma
existir, e nem quaisquer documentos hábeis a afastar o lançamento, sendo seu o
ônus da prova quanto às suas alegações, nos termos do artigo 333, inciso II do
antigo Código de Processo Civil (CPC), a seguir transcrito.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
(grifos nossos)
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
46
Ressalte-se que as alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas
de prova não produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo
insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
Ademais, cumpre informar, aqui, que não é o período de tempo em que o
trabalho é executado que define a natureza não-eventual do serviço, mas, sim, a
relação entre o conteúdo do serviço prestado e o objetivo social da empresa, não
havendo, assim, a necessidade de regularidade dos pagamentos efetuados a cada
contratada, com valores fixos, para a sua configuração.
Cabe registrar, no caso, ainda, que a onerosidade na execução dos trabalhos pelos
segurados é evidenciada pelas remunerações dos serviços prestados, mediante a
previsão de pagamento em contrato e a emissão de notas fiscais de serviços,
sendo que estas não precisam ter, necessariamente, os mesmos valores, ao longo
dos meses trabalhados.
E, assim, restando presentes, no caso, os pressupostos da relação de emprego
nas contratações de serviços efetuadas pela empresa, nos termos do artigo 12,
inciso I, alínea “a” da Lei n.o 8.212/91, tem-se que não merece reparo o
procedimento adotado pela fiscalização no sentido de caracterização dos
trabalhadores indicados nos Anexos II A e II B como seus segurados
empregados, e de lançamento das correspondentes contribuições previdenciárias
e de terceiros, com a aplicação das multas por descumprimento de obrigação
acessórias decorrentes deste entendimento.
Todas as circunstâncias acima, consideradas dentro de um contexto, revelam a
existência da relação de emprego alegada e comprovada pela fiscalização.
De acordo com o § 2o do art. 229 do Regulamento da Previdência Social, o auditor
fiscal poderá desconsiderar o vínculo negocial e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, caso constate que o segurado contratado, sob qualquer denominação, preenche as
condições referidas no inc. I do caput do art. 9o. Esse inc. I preleciona que empregado é que
aquele que presta serviço em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Art. 229. [...]:
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
47
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
A autoridade administrativa, no caso, possui a prerrogativa de desconsiderar atos
ou negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo
tal poder da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade
material, com prevalência da substância sobre a forma. Tal prerrogativa encontra respaldo na
legislação tributária. São transcritos, a seguir, alguns dispositivos normativos que autorizam tal
procedimento.
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 116.
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(...)
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
(...)
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
48
Cumpre registrar, por fim, que não há que se falar, no caso, em ofensa aos
princípios da verdade material e da razoabilidade. As autuações em tela foram realizadas, pela
fiscalização, tendo por base a busca pela realidade dos fatos, referente aos contratos celebrados –
que deve prevalecer em relação à forma de contratação apresentada pela empresa – e a
subsunção da situação fática constatada à hipótese de incidência prevista na legislação.
Do exposto, adiro integralmente aos fundamentos da decisão recorrida e mantenho
o lançamento da rubrica Segurados Empregados contratados como Pessoas Jurídicas (Código de
Levantamento: PJ).
- Pro Labore Indireto (Código de Levantamento PL)
Acerca desse tópico, que diz das remunerações complementares (Pro Labore) aos
Sócios Administradores da contribuinte, sem o trânsito pelas folhas de pagamento, acobertados
por Notas Fiscais de Prestação de Serviços de empresas de propriedade dos mesmos, reproduzo
abaixo excerto do Relatório Fiscal, parte integrante do Auto de Infração, por refutá-lo preciso,
cuidadoso e correto na análise desse específico tópico.
7.2.1- Além da referida prática irregular de contratação de diversos empregados
na forma de pessoas jurídicas a TECTRAN, efetuou, dentro do período de janeiro
de 2010 a dezembro de 2011, pagamentos de remunerações complementares
(Pro Labore) aos seus Sócios Administradores, sem o trânsito pelas folhas de
pagamento, acobertados por Notas Fiscais de Prestação de Serviços de empresas
de propriedade daqueles dirigentes, como se relata a seguir.
7.2.2- Como já mencionado anteriormente, a TECTRAN é uma sociedade limitada,
cujo objeto é, sinteticamente, a prestação de serviços de consultoria, assessoria,
projetos e pesquisas técnicas na área de engenharia de transporte e tráfego.
7.2.3- A administração da empresa, ainda segundo seu Contrato Social, é exercida
conjuntamente pelos seus sócios – Eduardo Cândido Coelho – CPF: 293.453.246-
15 e Silvestre de Andrade Puty Filho – CPF: 384.583.497-87.
7.2.4- De acordo com as folhas de pagamento extraídas de arquivos digitais no
formato do Manual de Arquivos Digitais – MANAD e de informações constantes
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social – GFIP, os Sócios Administradores da autuada
receberam pagamentos, a título de pro labore, no período desta ação fiscal.
7.2.5- No curso da ação fiscalizadora constatou-se que, os citados Sócios
Administradores, além do recebimento daquelas remunerações inerentes aos
respectivos cargos, também percebiam “pro labore indireto”.
7.2.6- Percebeu-se que, a TECTRAN incorreu em uma sistemática irregular de
pagamento de remuneração suplementar aos seus Sócios Administradores
mediante a contratação de empresas, cujo quadro societário era composto por
eles mesmos. Esta pactuação se deu por meio de Contratos de Prestação de
Serviços celebrados entre as partes.
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
49
7.2.7- As empresas, os seus sócios e a respectiva participação societária são
demonstrados abaixo:
Empresa: Transitus Engenharia de Transportes Ltda – CNPJ: 03.878.408/0001-59
Sócio
Participação societária
Eduardo Cândido Coelho
49,50%
Silvestre de Andrade Puty Filho
49,50%

Empresa: Tecgis – Sistemas de Informação e Engenharia Ltda – CNPJ:
03.140.496/0001-97
Sócio
Participação Societária
Eduardo Cândido Coelho
25,00%
Silvestre de Andrade Puty Filho
48,50%
Ligia Gesteira Coelho (considerada
empregada da TECTRAN)
23,25%

Empresa: Modelle Logística e Engenharia Ltda – CNPJ: 09.719.777/0001-85
Sócio
Participação Societária
Eduardo Cândido Coelho
24,25%
Silvestre de Andrade Puty Filho
24,25%
Andre
Augusto
Cunha
Libanio
(considerado empregado da TECTRAN)
24,25%
Rodrigo Sirio Coelho (considerado
empregado da TECTRAN)
21,25%

7.2.8- Esclareça-se que, os vínculos entre as prestadoras de serviços e seus
respectivos responsáveis e participação societária foram obtidos nos cadastros de
pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal do Brasil.
7.2.9- Para a constatação dos fatos geradores foram examinados os seguintes
documentos e elementos: o Contratos de Prestação de Serviços; o Contrato Social
da TECTRAN e respectivas alterações; o Informações de folha de pagamento e
contábeis extraídas do Manual de Arquivos Digitais – MANAD, disponibilizado pela
empresa mediante Termo de Intimação Fiscal; o Lançamentos contábeis do
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
50
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, extraído dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil o Notas Fiscais dos pagamentos
efetuados aos prestadores de serviços. o Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP
extraídos dos Sistemas Internos de Informatização da Receita Federal do Brasil –
RFB;
7.2.10- Analisando os Contratos de Prestação de Serviço evidenciam-se as
situações que demonstram o ilícito tributário.
7.2.11- No caso da Transitus Engenharia de Transportes e da Tecgis – Sistemas de
Informação e Engenharia, não é formatado o objeto contratual da forma
usualmente registrada nas relações mercantis.
7.2.12- Na cláusula específica relacionada ao Objeto existe a previsão, de forma
genérica, de prestação de serviços de acordo com o interesse da TECTRAN para o
atendimento aos seus clientes e, deste modo, seriam individualizados caso a caso.
7.2.13- Aliado a isto definia-se que as prestadoras de serviços possuíam a
qualificação necessária “no âmbito que a ela seriam atribuíveis” além de estarem
alinhadas com o objetivo social da TECTRAN, como vemos: Exemplo extraído do
contrato celebrado com Transitus Engenharia de transportes Ltda
CONSIDERANDO que a CONTRATANTE, possui dentre seus objetivos sociais o
desenvolvimento de pesquisas técnicas e planos funcionais de transporte e
tráfego, consultoria, assessoria e projeto de engenharia de transporte,
arquitetura, urbanismo e meio ambiente, supervisão de sistemas de transporte e
tráfego e a realização de estudo de viabilidade técnica e econômica de projetos,
desenvolvendo tais trabalhos para o setor público e privado. CONSIDERANDO que
a CONTRATADA possui qualificação necessária para atuar junto à CONTRATANTE,
no âmbito das atribuições que a ela serão atribuíveis de acordo com os interesses
das partes. RESOLVEM as partes firmarem o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, o que fazem mediante as seguintes cláusulas e condições que,
mutuamente outorgam e se obrigam a cumprir, por si ou por seus sucessores a
qualquer título. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 1.1. Constituirá objeto do
presente instrumento de contrato, aquele que ao longo do tempo estejam de
acordo com os interesses da CONTRATANTE para atendimento a seus clientes e a
capacitação técnica dos sócios e colaboradores da CONTRATADA, considerados
caso a caso. Parágrafo Único - Para cada serviço serão considerados: a) o objeto
de contratação; b) o prazo para execução, se for o caso; c) as particularidades
relativas às obrigações especificamente pactuadas; d) o preço e a forma de
pagamento e, e) a vinculação das condições relativas à prestação de serviço
especificamente considerada, aos termos do presente instrumento.
7.2.14- Quanto à Modelle Logística e Engenharia Ltda. o objeto do contrato seria
a engenharia de transporte e planejamento urbano, ou seja, também se identifica
com os propósitos sociais da TECTRAN. 7.2.15- Evidencia-se então que a prestação
de serviços se alinha às atividades da autuada.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
51
7.2.16- Pesquisando as Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP das empresas contratadas
constatou-se que, em nenhum momento houve informação da existência de
empregados em seus quadros.
7.2.17- O recebimento da remuneração adicional acobertada pela emissão de
Notas Fiscais de Serviços se dava sem o concurso de empregados. É o que
informa as GFIP entregues. Ou seja, os serviços seriam prestados pelos Sócios
Administradores da TECTRAN, e também, quando o caso, com o concurso de
outros sócios que foram considerados verdadeiros empregados da autuada,
como relatado no fato gerador específico (item 7.1).
7.2.18- Os Sócios Administradores, proprietários das empresas mencionadas
executariam, sem o concurso de empregados, serviços na mesma área de
atuação da TECTRAN. Ora, as atividades exercidas, se não rigorosamente
idênticas, se confundem, deixando transparecer o objetivo da operação
ilegítima.
7.2.19 - Cabe também registrar que nos exercícios fiscais atingidos por esta
auditoria fiscal verificou-se, em relação às empresas em questão, que a totalidade
de suas respectivas receitas declaradas equivalem aos serviços prestados à
TECTRAN, ou seja, prestou serviços com exclusividade à autuada.
7.2.20- A realidade encontrada pela fiscalização relativa aos contratos celebrados
deve prevalecer em relação à forma da contratação apresentada pela empresa.
7.2.21- Na ação fiscal e através dos elementos deste relatório restou comprovado
que a TECTRAN remunerou seus Sócios Administradores, de forma indireta,
mediante a criação de empresas e a emissão de Notas Fiscais com aquela
finalidade.
7.2.22- Desconsiderar a personalidade jurídica, no presente caso, não significa
desconstituir a pessoa jurídica, e sim, não reconhecê-la como tal no que diz
respeito às contribuições previdenciárias, para que sejam tidos como salários de
contribuição os pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais
aqui alcançados.
7.2.23- Assim sendo e conforme preceitua a Lei 8212 de 24 de julho de 1991,
temos:
Lei 8212/ 91 "Art. 28 - Entende-se por salário- de-contribuição: III - para o
contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou
pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o
limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
A análise das folhas de pagamento trazidas aos autos (doc 3- folhas 308 a 748)
corrobora a avaliação da Fiscalização, endossada pelo relator na instância anterior, uma vez que os
registros mostram valores de pró-labore pagos aos sócios administradores Eduardo Cândido e
Silvestre de Andrade correspondentes a um salário mínimo à época dos fatos, logo incompatíveis
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
52
com suas funções. A adequação aos valores de mercado, de fato o complemento do pró-labore,
estaria então sendo feita por meio dos pagamentos às empresas, fora da folha de pagamento,
conforme se tem dos valores lançados nos quadros dos anexos III-A e III-B do Relatório Fiscal que
integra o Auto de Infração (fls. 87 a 92).
Por oportuno, adiciono os fundamentos do acórdão recorrido, com os quais
concordo e adoto como razões de decidir para negar provimento ao recurso no tocante à rubrica
pró-labore indireto.
Cumpre mencionar, inicialmente, no caso, ante a argumentação apresentada pela
defendente, que não é vedada a contratação de sociedades das quais os sócios
da pessoa jurídica contratante também são titulares, para prestação de serviços,
mas que é obrigação da fiscalização coibir o uso dessa forma contratual com a
finalidade de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da legislação tributária.
É de se notar, ainda, que, em nenhum momento, se informou, no Relatório
Fiscal, de fls. 54 a 75, que a constituição da autuada bem como das referidas
sociedades contratadas – quais sejam Transitus Engenharia de Transportes Ltda.
(CNPJ 03.878.408/0001-59), Tecgis Sistemas de Informação e Engenharia Ltda.
(CNPJ 03.140.496/0001-97) e Modelle Logística e Engenharia Ltda. (CNPJ
09.719.777/0001-85) – não teria observado a legislação pertinente.
Cabe destacar que, no Relatório Fiscal, apenas se registrou que a TECTRAN
incorreu em uma sistemática irregular de pagamento de remuneração
complementar aos seus sócios administradores – Eduardo Cândido Coelho e
Silvestre de Andrade Puty Filho – sem o trânsito pelas folhas de pagamento,
mediante a contratação de empresas, cujo quadro societário eles integravam.
Quanto à alegação da impugnante no sentido de que teriam sido
desconsideradas, pela fiscalização, as participações de outros sócios, além dos
titulares dela, no quadro societário das empresas em questão, tem-se que não há
de ser acolhida, aqui, cumprindo reproduzir, a seguir, a propósito, alguns trechos
do Relatório Fiscal, de fls. 54 a 75, que evidenciam situação diversa.
(...)
Cumpre registrar, no caso, ainda, que, por meio do Termo de Intimação Fiscal n.o
02, de fl. 205, a impugnante foi intimada, pela fiscalização, a apresentar, entre
outros documentos, a “Relação das empresas componentes do grupo econômico,
contendo a razão social, CNPJ e endereço, acompanhado dos atos constitutivos e
respectivas alterações”, não constando, nos autos, entretanto, comprovação de
seu atendimento, no prazo concedido, e que é obrigação das empresas manter
atualizados os seus dados cadastrais junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), conforme se pode verificar na legislação a seguir transcrita, não
merecendo reparo, assim, o procedimento adotado pela fiscalização no sentido
de obter os dados relativos às prestadoras de serviço em questão por meio de
consulta aos cadastros da RFB, conforme explicitado no Relatório Fiscal.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
53
Instrução Normativa RFB n.o 1.470, de 30/05/2014:
Art. 11. São atos cadastrais no CNPJ:
I - inscrição;
II - alteração de dados cadastrais e de situação cadastral;
III - baixa de inscrição;
IV - restabelecimento de inscrição; e V - declaração de nulidade de ato cadastral.
Art. 12. Os atos cadastrais no CNPJ são solicitados por meio do Programa Gerador
de Documentos (PGD CNPJ), disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br.
§ 1o O PGD CNPJ possibilita o preenchimento dos documentos eletrônicos:
I - Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ);
II - Quadro de Sócios e Administradores (QSA); e III - Ficha Específica do
convenente.
(...)
§ 4o Os documentos preenchidos por meio do PGD CNPJ devem ser transmitidos
pela Internet, conforme orientações constantes do próprio aplicativo.
Art. 13. Não havendo incompatibilidades nos documentos eletrônicos
transmitidos na forma prevista no § 4o do art. 12, é disponibilizado para
impressão o Documento Básico de Entrada (DBE) ou o Protocolo de Transmissão,
no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art. 12.
(...)
Art. 14. As solicitações de atos cadastrais no CNPJ são formalizadas:
I - pela remessa postal ou entrega direta do DBE ou Protocolo de Transmissão à
unidade cadastradora de jurisdição do estabelecimento, acompanhado de:
a) cópia autenticada do ato constitutivo, alterador ou extintivo da entidade,
devidamente registrado no órgão competente, observada a tabela de
documentos constante do Anexo VIII desta Instrução Normativa;
b) no caso de DBE:
1. cópia autenticada do documento de identificação do signatário para
conferência da assinatura, salvo quando reconhecido firma em cartório,
observado o disposto no art. 1o da Portaria RFB no 1.880, de 24 de dezembro de
2013;
2. se assinado por procurador, cópia autenticada da procuração outorgada pela
entidade;
3. se procuração por instrumento particular, cópia autenticada do documento de
identificação do signatário da procuração para conferência da assinatura, salvo
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
54
quando reconhecido firma em cartório, observado o disposto no art. 1o da
Portaria RFB no 1.880, de 2013;
(...)
II - pela entrega direta da documentação solicitada para a prática do ato no órgão
de registro que celebrou convênio com a RFB, acompanhada do DBE ou do
Protocolo de Transmissão. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1551, de 26 de fevereiro de 2015)
§ 1o A unidade cadastradora onde deve ser formalizada a solicitação do ato
cadastral no CNPJ é indicada no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no
caput do art. 12, quando disponibilizado o DBE ou o Protocolo de Transmissão.
(...)
Art. 22. A entidade está obrigada a atualizar no CNPJ qualquer alteração referente
aos seus dados cadastrais até o último dia útil do mês subsequente ao de sua
ocorrência.
§ 1o No caso de alteração sujeita a registro, o prazo a que se refere o caput é
contado a partir da data do registro da alteração no órgão competente.
(...)
Da mesma forma, tem-se que não procede a alegação da autuada no sentido de
que essas sociedades possuiriam objeto de atuação totalmente distinto do seu,
cabendo informar que, de acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 54 a 75, as
prestadoras de serviços estavam alinhadas com o objetivo social da TECTRAN,
tendo sido examinados, pela fiscalização, para se chegar a tal constatação, entre
outros documentos, os Contratos de Prestação de Serviços e o Contrato Social da
TECTRAN e respectivas alterações.
São transcritos, a seguir, trechos dos contratos apresentados, celebrados com as
empresas TRANSITUS, TECGIS e MODELLE, que evidenciam a prestação de
serviços na mesma área de atuação da TECTRAN, qual seja engenharia de
transporte e tráfego, conforme explicitado no Relatório Fiscal.
Contrato celebrado com Modelle Logística e Engenharia Ltda. (fls. 142 a 145):
(...)
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 1.1 Este contrato tem por objeto a prestação de
serviços técnicos na Área de Engenharia de Transporte, Planejamento Urbano e
Microsimulação de Tráfego, doravante denominados simplesmente ESTUDO ou
ESTUDOS.
(...)
Contrato celebrado com Tecgis Sistemas de Informação e Engenharia Ltda. (fls.
165 a 168):
(...)
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
55
CONSIDERANDO que a CONTRATADA possui qualificação necessária para atuar
junto à CONTRATANTE, no âmbito das atribuições que a ela serão atribuíveis de
acordo com os interesses das partes.
(...)
Contrato celebrado com Transitus Engenharia de Transportes Ltda. (fls. 169 a
172):
(...)
CONSIDERANDO que a CONTRATADA possui qualificação necessária para atuar
junto à CONTRATANTE, no âmbito das atribuições que a ela serão atribuíveis de
acordo com os interesses das partes.
(...)
Cumpre reproduzir, aqui, também, trecho do Relatório Fiscal, de fls. 54 a 75, que
trata das atividades exercidas pelas contratadas retro citadas.
(...)
7.2.18- Os Sócios Administradores, proprietários das empresas mencionadas
executariam, sem o concurso de empregados, serviços na mesma área de atuação
da TECTRAN.
Ora, as atividades exercidas, se não rigorosamente idênticas, se confundem,
deixando transparecer o objetivo da operação ilegítima.
(...)
É de mencionar, no caso, ainda, a propósito, que os atestados técnicos relativos
às sociedades TRANSITUS, TECGIS e MODELLE anexados, em cópias, pela
empresa, em sua defesa, corroboram este entendimento da fiscalização, no
sentido de que as referidas prestadoras de serviços estavam alinhadas com o
objetivo social da TECTRAN, uma vez que, por meio destes, há a declaração da
execução de serviços de consultoria em transporte e trânsito.
No que diz respeito à alegação da autuada no sentido de que tanto a
contratante TECTRAN como as sociedades contratadas – TRANSITUS, TECGIS e
MODELLE – procederiam ao pagamento de pró-labore e à distribuição de lucros
aos seus respectivos sócios, é de se notar que não é hábil a afastar o
levantamento PL, relativo ao pró labore indireto, pago pela TECTRAN aos seus
sócios-administradores, por meio de Notas Fiscais de Prestação de Serviços
emitidas por empresas das quais estes últimos integravam o quadro societário.
Cabe registrar, no caso, em princípio, a existência de uma importante distinção
entre o pró-labore e a distribuição de lucros: o primeiro corresponde à
retribuição recebida pelo sócio em decorrência de um trabalho realizado para a
empresa, enquanto que a segunda é paga ao sócio em retribuição ao capital
investido na sociedade.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
56
Em seguida, cumpre reproduzir, aqui, o disposto nos artigos 22, inciso III e 28,
inciso III da Lei n.o 8.212/91.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
(...)
(grifos nossos)
A partir de uma análise da legislação transcrita, verifica-se que qualquer
pagamento efetuado a contribuinte individual, em retribuição a serviços
prestados à empresa, será considerado base de cálculo de contribuição
previdenciária, equivalente a 20% do valor da remuneração paga, enquanto que
tratamento diferenciado será dado às distribuições de lucro: quando
regularmente caracterizados e identificados, estes pagamentos não guardam
relação com eventual serviço (trabalho) prestado à empresa, não sofrendo,
portanto, a incidência de contribuição previdenciária.
Não há que se falar, aqui, em dupla tributação, ao contrário do que entende a
impugnante, uma vez que não resta comprovada a incidência de contribuições
previdenciárias em duplicidade sobre as mesmas remunerações, pagas pela
autuada aos seus sócios, de forma indireta, por meio de Notas Fiscais de
Prestação de Serviços emitidas por Pessoas Jurídicas.
Cumpre mencionar que os pagamentos realizados pela TECTRAN, aos seus
sócios, a título de pró-labore, que se encontravam declarados em GFIP não
foram objeto de lançamento por meio do levantamento PL, conforme o Relatório
Fiscal, e o anexo DD do AI DEBCAD n.o 51.060.821-3.
É de se notar, também, que o objeto do levantamento PL é a relação existente
entre a TECTRAN e os seus sócios, e não entre ela e os seus clientes, e nem entre
outras empresas e seus respectivos sócios, lembrando que foram
desconsiderados, no caso, os atos/negócios jurídicos realizados entre a TECTRAN
e as sociedades TRANSITUS, TECGIS e MODELLE, restando configurado, para fins
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
57
de incidência de contribuições previdenciárias, o vínculo de trabalho dos
segurados envolvidos, discriminados no Relatório Fiscal, e nos Anexos III A e III B,
diretamente com a contratante.
E, no que se refere aos valores considerados, pela fiscalização, como base de
cálculo das contribuições em tela, cumpre informar que, como explicitado no
Relatório Fiscal, de fls. 54 a 75, tiveram origem em lançamentos contábeis
havidos
na
conta
analítica
“Serviços
Prestados
–
PJ”,
código
“5.1.020.20100.51227”, em notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas
contratadas, apresentadas pela autuada, e que não houve, aqui, a apresentação,
por parte da impugnante, de motivo hábil que evidenciasse a suposta incorreção
deste procedimento adotado pelo Fiscal Autuante, não havendo que se falar em
dedução de quaisquer montantes relativos a pagamentos de pró-labore feitos
pelas sociedades contratadas e a reservas de lucros mantidas por estas últimas.
Cabe observar, no caso, como já explicitado anteriormente neste voto: a)que o
levantamento PL diz respeito a remunerações pagas pela TECTRAN aos seus
sócios, e não a remunerações pagas pelas empresas TRANSITUS, TECGIS e
MODELLE aos seus respectivos sócios; e, b) que os lucros se referem a uma
retribuição pelo capital investido, e não pela realização de um trabalho.
Cumpre registrar, por fim, que não há que se falar, no caso, em ofensa aos
princípios da verdade material e da razoabilidade.
É de se salientar que as autuações em tela foram realizadas, pela fiscalização,
tendo por base a busca pela realidade dos fatos, referente aos contratos
celebrados – que deve prevalecer em relação à forma de contratação apresentada
pela empresa – e a subsunção da situação fática constatada à hipótese de
incidência prevista na legislação, e que, para tanto, ela procedeu ao exame de
diversos documentos, discriminados no Relatório Fiscal, de fls. 54 a 75.
Multas lançadas por descumprimento de obrigação acessória
Conforme relatado, no procedimento fiscal foram lançadas as seguintes multas pelo
descumprimento das obrigações acessórias descritas a seguir:
III – DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
13- DEBCAD: 51.060.824-8 (CFL 30)13.1- Por deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pela RFB, o que constitui infração ao art. 32, inciso I da
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, combinado com art. 225, I e § 9o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
13.2- O contribuinte remunerou pessoas físicas, consideradas como segurados
empregados e pagou complemento de pro labore a sócios administradores, na
forma de Pessoas Jurídicas sem elaborar as respectivas folhas de pagamento.
14- DEBCAD 51.060.825-6 (CFL 59):
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.834 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720233/2015-13
58
14.1- Por deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições de segurados empregados a seu serviço, o que constitui infração
ao artigo 4°, “caput”, da Lei no 10.666/03, e artigo 30, Inciso I, alínea “a” da Lei n°
8.212/91, combinado com o artigo 216, Inciso I, alínea “a”, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, na redação do Decreto
no 4.729/03.
14.2- A empresa remunerou pessoas físicas, consideradas como segurados
empregados, contratados na forma de Pessoas Jurídicas sem efetuar o desconto
da contribuição previdenciária devida pelos mesmos.
Quanto à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória,
expressamente prevista na legislação que rege a matéria, como é o caso, a autoridade fiscal não só
está autorizada como obrigada a proceder ao seu lançamento de ofício, eis que é atividade
vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional
(CTN).
Importa esclarecer que, em se tratando de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória vinculada a obrigação principal, como é o caso, a jurisprudência do CARF é no
sentido de ser justificável apenas a necessária apreciação do desfecho do julgamento do mérito da
autuação que apreciou a obrigação principal, tendo em vista que a decisão relativa à obrigação
acessória está diretamente ligada a esse resultado. A sorte do presente auto de infração, está
diretamente relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP/NFLD
lavrados sobre os mesmos fatos geradores.
Mantenho as multas por descumprimento das obrigações acessórias em questão,
uma vez que o lançamento das obrigações principais foi julgado integralmente procedente nessa
assentada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de
conhecer das alegações referentes ao arrolamento de bens, e na parte conhecida, rejeitar a
preliminares, e no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1617
DF CARF MF
Original